Tribunal: TJMT
Processo: 0012934-85.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VAIL DA SILVA ABREU
MARCOS ROBERTO ALVES
ANA LUCIA PEREIRA DE ARRUDA
VANDERLEI DA SILVA ABREU
PAULO ROBERTO LEAL
WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 19221/2019
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 2.º, §2.º, DA LEI N.º 12.850/2013 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE – IMPERTINÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO ÂMBITO ESTADUAL – PRECEDENTES DO TJMT – CRIME PERMANENTE PARCIALMENTE CONSUMADO NESTA CAPITAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL FIRMADA PELA PREVENÇÃO DO JUÍZO – ART. 71 C/C ART. 83, AMBOS DO CPP – MATÉRIA PRECLUSA – 2. PRELIMINAR DE IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE DE TERCEIROS PARA CONTESTAR A VALIDADE DA AVENÇA – PRECEDENTES DO STF – ACORDO QUE OBEDECEU AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE EXISTÊNCIA E VALIDADE – IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR RESCISÃO PARA FINS DE VALOR PROBATÓRIO – REQUISITO DA VOLUNTARIEDADE DEVIDAMENTE SATISFEITO – MÉRITO – 3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – ELEMENTARES DO TIPO PENAL E ENVOLVIMENTO DOS APELANTES COMPROVADOS – DECLARAÇÕES DO DELATOR EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO – 4. VINDICADA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 5. PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA QUE RECOMENDA O MODO PRISIONAL ELEITO – ART. 33, §§2.º E 3.º, DO CÓDIGO PENAL – DETRAÇÃO QUE NÃO INFLUIRIA NO REGIME IMPOSTO – 6. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA – 7. APELOS CONHECIDOS E DEPROVIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS E DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA EX OFFICIO.
1. Não procede a preliminar de nulidade dos atos processuais arguida pela defesa com base na incompetência absoluta do juízo, seja porque o juízo processante e sentenciante é o competente para julgar os crimes de organização criminosa no âmbito estadual, seja porque a incompetência territorial por especialização das Varas é de natureza relativa e, neste caso concreto, a matéria encontra-se preclusa. Ademais, considerando que o delito permanente sub judice consumou-se em parte nesta Capital, a competência territorial da Vara especializada foi firmada pela prevenção, nos termos do art. 71 c/c art. 83, ambos do CPP.
2. A teor da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal, é parte ilegítima para contestar a validade do acordo de colaboração premiada o terceiro alheio aos celebrantes do negócio jurídico personalíssimo, ainda que implicado no conteúdo da colaboração, podendo, todavia, confrontar em juízo o que foi afirmado pelo colaborador.
3. Os elementos de convicção coligidos ao feito, notadamente as declarações prestadas em ambas as fases processuais pelo colaborador, corroboradas que estão pelos depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas, pelo conteúdo dos diálogos captados via interceptação telefônica e pelos relatórios de investigação, atestam, para além da dúvida razoável, que os 06 (seis) apelantes se agremiaram, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional e territorial de tarefas entre si, ainda que informalmente, com o objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, máxime crimes patrimoniais contra caixas eletrônicos de agências bancárias e carros-fortes de empresas privadas, a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas.
4. É inviável a redução das sanções básicas ao patamar mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram valoradas mediante fundamentação idônea.
5. Desmerece reparos a escolha do regime inicial com base na regra insculpida no art. 33, §2.º, do Código Penal, mesmo porque, ao contrário do que alegam os recorrentes, a providência de que trata o art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, in casu, não influiria no modo prisional eleito.
6. Impõe-se readequar de ofício a quantidade de dias-multa infligida aos apelantes, a fim de que guarde proporcional correspondência com as respectivas penas privativas de liberdade.
7. Apelos conhecidos e desprovidos, com rejeição das preliminares arguidas pela defesa e determinação de providência ex officio.

APELANTE(S):
VAIL DA SILVA ABREU
MARCOS ROBERTO ALVES
ANA LUCIA PEREIRA DE ARRUDA
VANDERLEI DA SILVA ABREU
PAULO ROBERTO LEAL
WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos pelos réus VAIL DA SILVA ABREU, MARCOS ROBERTO ALVES, ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA, VANDERLEI DA SILVA ABREU, PAULO ROBERTO LEAL e WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 12934-85.2017.811.0042 – código 473019, que os condenou pela prática, por parte de todos, da conduta tipificada no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013 e, ato contínuo, sancionou: a) VAIL DA SILVA ABREU à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa; b) PAULO ROBERTO LEAL à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento 46 (quarenta e seis) dias-multa; c) WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa; d) VANDERLEI DA SILVA ABREU à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa; e) ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa; e f) MARCOS ROBERTO ALVES à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cumprindo anotar que todos os dias-multa foram unitariamente arbitrados na mínima fração legal e também que, no julgamento, os corréus Alex Macedo de Oliveira, Valdeir Pontes do Nascimento, Cerilo Pinto de França, Jone Antônio Ferreira e Paulo Cézar da Silva restaram absolvidos de idêntica imputação criminal.
Nas razões recursais vistas às fls. 1.426/1.431, o apelante WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES pretende a absolvição da imputação constante da denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico in dubio pro reo, ao argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para demonstrar a existência do vínculo permanente e estável mantido entre ele e os demais condenados e, portanto, não bastariam para respaldar a prolação do édito condenatório em seu desfavor.
Por sua vez, servindo-se das razões recursais disponíveis, respectivamente, às fls. 1.508/1.518 e fls. 1.644/1.654, os apelantes MARCOS ROBERTO ALVES e VANDERLEI DA SILVA ABREU, de forma idêntica, suscitam a preliminar de nulidade dos atos processuais com base na alegada incompetência absoluta do magistrado a quo, aduzindo que o crime sub judice ocorreu na Comarca de Cáceres/MT, ao passo que a especialização da vara do juízo que processou e julgou o feito abrangeria tão somente os crimes de organização criminosa consumados nesta Capital, bem como arguem a preliminar de imprestabilidade probatória do acordo de colaboração premiada firmado nesta ação penal, diante da suposta inobservância dos requisitos legais que condicionam o instituto.
No mérito, esses mesmos recorrentes pugnam pela absolvição por falta de provas, sustentando que não restou comprovada a presença das elementares objetivas e subjetivas do tipo penal em cujas penas foram incursionados, notadamente os dolos genérico e específico da conduta, ao que agregam os pedidos subsidiários de redução da pena-base ao mínimo legal ante a inexistência de fundamentação idônea para depreciar as circunstâncias do crime, e de modificação do regime inicial imposto, haja vista o tempo de prisão provisória já suportado por eles, nos termos do art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal.
Já o apelante PAULO ROBERTO LEAL arrazoou às fls. 1.545/1.555, e igualmente suscita a preliminar de nulidade dos atos processuais com base na alegada incompetência absoluta do magistrado a quo, aduzindo que o crime sub judice ocorreu na Comarca de Cáceres/MT, ao passo que a especialização da vara do juízo que processou e julgou o feito abrangeria tão somente os crimes de organização criminosa consumados nesta Capital, bem como argui a preliminar de imprestabilidade probatória do acordo de colaboração premiada firmado nesta ação penal, diante da suposta inobservância dos requisitos legais que condicionam o instituto.
No mérito, postula a absolvição por falta de provas, sustentando que não restou comprovada a presença das elementares objetivas e subjetivas do tipo penal em cujas penas foi incursionado, notadamente os dolos genérico e específico da conduta, ao que agrega o pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal ante a inexistência de fundamentação idônea para depreciar as circunstâncias do crime.
De outro lado, por meio das razões recursais acostadas às fls. 1.721/1.731, o apelante VAIL DA SILVA ABREU almeja unicamente a absolvição da imputação constante da denúncia, com espeque no art. 155 e art. 386, inc. VII, ambos do Código de Processo Penal, e assevera que os elementos probatórios produzidos na etapa judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são frágeis e insuficientes para respaldar a sua condenação.
Por fim, nas razões recursais vistas às fls. 1.762/1.768, a apelante ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA invoca o brocardo jurídico in dubio pro reo e vindica a absolvição do delito pelo qual foi condenada, ao argumento de que as provas coligidas aos autos não são bastantes para conferir arrimo à manutenção do édito condenatório proferido em seu desfavor.
Em contrarrazões disponíveis às fls. 1.446/1.461, fls. 1.678/1.709 e fls. 1.773/1.781, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento a todos os apelos.
Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado às fls. 1.824/1.836, opinou pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.
Após a juntada do parecer do Custos Legis, aportou aos autos o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo apelante WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES (fls. 1.840/1.842), o qual foi indeferido monocraticamente por este Relator, conforme a decisão de fls. 1.858/1.860.
É o relatório.
À douta Revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são tempestivos (fls. 1.439), foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se necessários e adequados para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO dos apelos manejados pelas i. defesas.
Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, depreende-se que a i. defesa dos apelantes MARCOS ROBERTO ALVES, PAULO ROBERTO LEAL E VANDERLEI DA SILVA ABREU suscita a preliminar de nulidade dos atos processuais, derivada da incompetência absoluta do d. Juízo da 7.ª Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica, os Crimes contra a Administração Pública e os Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a presente demanda, na medida em que o delito em apuração teria se aperfeiçoado na Comarca de Cáceres/MT, ao passo que a competência do referido juízo especializado abrangeria tão somente os crimes consumados nesta capital mato-grossense, de modo que a competência in casu estaria firmada no lugar da infração.
Em abono ao alegado, consigna que a competência especializada para processar e julgar os delitos de organização criminosa ocorridos em todo o território estadual, conferida à 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (antiga 15.ª Vara Criminal) por força do Provimento n.º 04/2008/CM/TJMT, padeceria de vício de legalidade e de constitucionalidade, visto que a especialização das Varas deveria se dar por meio da lei de organização judiciária e não por mero Provimento do Conselho da Magistratura.
Por outro lado, em que pese a tese defensiva, a preliminar desmerece acolhimento.
A uma, porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é iterativa no sentido de que a especialização das Varas e a atribuição de competência especializada em razão da natureza do feito não constitui matéria alcançada pela reserva de lei em sentido estrito, apenas pelo princípio da legalidade afirmado no art. 5.º, inc. II, da Constituição Federal, vale dizer, pela reserva de norma, podendo esta ser tanto legal quanto regulamentar ou regimental (ex vi do HC 91509/RN e HC 85060/PR, ambos de Rel. Min. Eros Grau, e HC 91024/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, todos do STF).
A duas, porque, também de acordo com os precedentes das Cortes Superiores, ao contrário da competência material propriamente dita (ratione materiae) – que só pode ser estipulada pela Constituição Federal (v.g.: competência para processar e julgar matérias federais, militares, trabalhistas, eleitorais, crimes dolosos contra a vida, etc.) –, a inobservância à regra de competência no caso territorial em razão da matéria especializada de determinadas Varas por força de Provimento não importa automaticamente na nulidade dos atos processuais.
Nesse sentido:
“III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV. Ordem denegada”. (STF – HC 113018/RS Órgão Julgador Segunda Turma DJe-225 DIVULG 13-11-013 PUBLIC 14-11-2013 Julgamento 29 de Outubro de 2013 Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
“1. A inobservância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, dada a especialização, por provimento, de determinadas varas federais para o processamento e julgamento de crimes de ‘lavagem’ de bens, direitos ou valores e contra o sistema financeiro nacional, e não material, não importa automaticamente na nulidade do feito, já que é relativa, precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP. 2. Não sendo oposta a exceção de incompetência na forma e momento processual oportunos, ocorre a preclusão. 3. Tratando-se de nulidade relativa, exigível a demonstração do prejuízo, não efetuado na espécie. (...).” (STJ – HABEAS CORPUS N° 99.818 - SP (2008/0024133-0) Min. Rel. JORGE MUSSI Julgado em 13/08/2009) – Destaquei.
A três, porque, na hipótese, a presente ação penal, voltada a apurar o crime de organização criminosa, foi efetivamente processada e julgada pela Vara Especializada contra o Crime Organizado, não se descuidando que tanto a Turma de Câmaras Criminais Reunidas quanto o Tribunal Pleno do TJMT já assentaram, ao julgar o Conflito de Jurisdição n.º 6245/2019 e ao editar a Resolução n.º 11/2017/TP – ambos posteriores aos precedentes colacionados às razões recusais –, que a 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT é competente para “processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (...), com jurisdição em todo o Estado” (ex vi do DJe n.º 10140, de 16/11/2017).
A quatro, porque, não obstante os crimes pretendidos pelo organismo infrator – que jamais chegaram a se realizar – estivessem planejados para ocorrer na Comarca de Cáceres/MT, a infração de organização criminosa em si pôde-se considerar consumada, in casu, tanto em Cáceres quanto na Comarca de Cuiabá, a teor da teoria da ubiquidade (art. 6.º do CP), cujos conceitos, embora refiram aos crimes transnacionais e praticados à distância, podem ser transpostos para as infrações praticadas em territórios de jurisdições distintas dentro do país.
Neste ponto, por oportuno, esclareço que o delito de organização criminosa é classificado pela doutrina como de natureza permanente, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo enquanto perdurar o organismo infrator.
Há que se ter em mente ainda que os elementos de convicção coligidos aos autos permitem concluir que parte dos integrantes da organização, como os apelantes VAIL DA SILVA ABREU, VANDERLEI DA SILVA ABREU e ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA, residiam em Cáceres/MT, enquanto que outros na cidade de Cuiabá, como o colaborador André dos Santos Pedrini e recorrentes MARCOS ROBERTO ALVES, WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES e PAULO ROBERTO LEAL, encontrando-se o último inclusive encarcerado na Penitenciária Central do Estado (“Pascoal Ramos”) durante as práticas delitivas, conforme se infere a partir da análise concatenada do Relatório Técnico n.º 75/CI/DACI/PMMT (fls. 111/117) e do Relatório de Informações n.º 09/2017/COORD.OP./GAECO (fls. 285/304).
Na mesma toada, o Relatório Técnico n.º 71/CI/DACI/PMMT (fls. 50/59) e o Relatório Técnico n.º 74/CI/DACI/PMMT (fls. 99/110) dão conta de que pelo menos 02 (duas) reuniões presenciais de parte dos membros do grupo, as quais foram levadas a efeito nos dias 08 e 09/12/2016, ocorreram nesta Capital mato-grossense, sendo de se notar que os Autos Circunstanciados de Interceptação Telefônica (fls. 149 e ss.) atestam que diversas das interações entre os integrantes do bando, inclusive para tratar dos delitos a serem praticados por eles, davam-se de maneira remota e intermunicipal, a exemplo dos diálogos mantidos pelo colaborador André dos Santos Pedrini com os irmãos VAIL E VANDERLEI DA SILVA ABREU, estando o primeiro em Cuiabá/MT e os últimos em Cáceres/MT.
Como se sabe, nos casos de crimes permanentes praticados em territórios de duas ou mais jurisdições, a competência será firmada pela prevenção, nos termos do art. 71 c/c art. 83, ambos do Código de Processo Penal.
Não é outro o entendimento do eg. STJ, cuja jurisprudência orienta que “em se tratando de crimes permanentes, a competência territorial deve ser firmada pela prevenção, nos termos do art. 71 do CPP”. (HC 526.535/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 05/08/2020) – Grifei.
Na hipótese, verte da Portaria de Instauração n.º 008/2016 (fls. 44/46) que o procedimento investigatório criminal (PIC) voltado a apurar os fatos em apreço foi deflagrado em 16/12/2016, sendo que, durante o recesso forense compreendido entre o final daquele ano e o início de 2017, as medidas cautelares de busca e apreensão e de interceptação telefônica pleiteadas pelo órgão de acusação foram analisadas e deferidas pelo juízo plantonista (fls. 76/85 e 122/136), improrrogável e impassível prevenção.
Desta feita, com o retorno do expediente ordinário, as providências acautelatórias passaram a ser direcionadas e decididas pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Capital, consoante se vê às fls. 183/203 e ss., tratando-se, pois, do juízo prevento neste caso concreto.
Ainda que assim não fosse e mesmo que se considerasse o juízo criminal de Cáceres/MT o competente para processar e julgar a lide, importa frisar que a incompetência em razão da prevenção e do território (ratione loci) dão azo à nulidade de natureza meramente relativa, sendo, portanto, passíveis de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea no momento oportuno, de preclusão.
Nesse norte orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:
“É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (Enunciado de Súmula n.º 706 do STF) – Grifei.
“2. Tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa, a falta de insurgência no momento oportuno dá ensejo à preclusão da pretensão, prorrogando-se a competência. 3. Assim, verificado que o recorrente foi submetido a julgamento perante juízo incompetente, e não havendo notícia de nenhuma irresignação oportuna, conclui-se que, ao menos tacitamente, foi aceita a competência inicialmente atribuída, operando-se, portanto, a preclusão”. (STJ – AgRg no AREsp 1504595/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 17/09/2019, DJe 30/09/2019) – Destaquei.
Na hipótese, como dito, desde o seu nascedouro, a persecução criminal tramitou perante o d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Capital, o qual, além de responsável pelo deferimento das medidas acautelatórias postuladas no bojo do Procedimento Investigatório Criminal após o término do recesso forense, foi também quem recebeu a denúncia em 24/04/2017 (fls. 662/671) e quem, ato contínuo, determinou a citação dos denunciados, dentre os quais os ora apelantes.
Não obstante a tramitação ab initio do feito perante o juízo a quo, nenhum dos réus arguiu a sua incompetência por ocasião das respostas à acusação, consoante se infere às fls. 719/724 (ANA LÚCIA), fls. 747/753 (WANDERSON), fls. 782/783 (Paulo Cézar), fls. 785/787 (VAIL E VANDERLEI), fls. 841/848 (Valdeir), fls. 888/907 (Alex), fls. 922/926 (MARCOS ROBERTO e Jone), fls. 969/976 (Cerilo) e fls. 985/989 (PAULO ROBERTO).
Tampouco foi oposta exceção de incompetência do juízo, de que trata o art. 95, inc. II, c/c art. 108, ambos do Código de Processo Penal, de modo que, embora a i. defesa tenha suscitado a questão em sede das alegações finais, tratando-se de nulidade meramente relativa, a competência já se encontrava prorrogada e matéria fulminada pela preclusão consumativa.
Nesse sentido:
“III - A competência territorial possui natureza relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão”. (RHC 77.692/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017) – Destaquei.
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DUPLICATA SIMULADA. (1) (...). (2) INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. ALEGAÇÃO AGITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MOMENTO OPORTUNO: DEFESA PRÉVIA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. (...). 1. (...). 2. Não há falar, na espécie, em nulidade, por violação do princípio do juiz natural, diante de ajuizamento de ação penal perante juízo incompetente, em termos territoriais. (...), ultrapassada a fase postulatória, silente a defesa prévia a propósito, tem-se, via preclusão, como prorrogada a competência. 3. (...)”. (HC 208.768/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 26/08/2013) – Grifei.
Ademais, importa esclarecer que a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão consumativa.
Outrossim, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa, consoante dita o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nulitté sans grief, ou seja, o reconhecimento da aventada nulidade, ainda que de caráter absoluto fosse – o que, reitera-se, não é o caso dos autos –, também dependeria da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte.
A propósito:
“(...). 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019), sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica. Precedente. (...)”. (AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.
“(...). 3. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa”. (AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019) – Grifei.
No caso concreto, o processamento do feito pelo d. Juízo da 7.ª Vara Especializada contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, não acarretou qualquer prejuízo aos apelantes e demais processados.
Pelo contrário, a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza, isto é, a viabilização de um mais especializado e técnico provimento às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.
Por derradeiro, ad argumentandum tantum, impõe-se alinhavar também que o reconhecimento de eventual incompetência absoluta tampouco ensejaria ipso facto as nulidades pretendidas, haja vista o entendimento da Corte Cidadã no sentido de que “constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados”. (HC 308.589/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 01/09/2016) – Grifei.
Com tais considerações, REJEITO a preliminar arguida.
É como voto

U N Â N I M E

VOTO (PRELIMINAR - ARGUIDA A IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ainda em sede preliminar, a i. defesa dos apelantes MARCOS ROBERTO ALVES, PAULO ROBERTO LEAL e VANDERLEI DA SILVA ABREU suscita a imprestabilidade probatória do acordo de colaboração premiada firmado nestes autos entre o i. órgão de acusação e o colaborador André dos Santos Pedrini: seja porque, no âmbito abstrato, tratar-se-ia de espécie de prova anômala, ofensiva ao princípio do contraditório e oriunda de indivíduo que deveria compor o polo passivo da ação penal, portanto, com interesses próprios na causa; seja porque, no caso concreto, o acordo não teria preenchido os requisitos legais, notadamente a voluntariedade do colaborador.
No que refere aos argumentos de índole abstrata, filosófica e meta-jurídica sobre o efetivo valor de convicção e a força probatória a serem extraídos da colaboração de indivíduo com inegáveis interesses na demanda – visto que, segundo as razões recursais, o colaborador seria propelido a contribuir com os órgãos de persecução penal por sentimento de “ódio, vingança” ou “visando-se uma benesse legal” –, friso desde já que a própria legislação que rege a matéria define que o acordo de colaboração premiada possui natureza de meio de obtenção de prova, e não de efetiva prova, bem como pressupõe utilidade e interesse públicos (ex vi do art. 3.º-A da Lei nº 12.850/2013).
Não por outra razão, o art. 4.º, §16, inciso III, da Lei n.º 12.850/2013 veda expressamente a prolação de sentença condenatória com fundamento apenas nas declarações do colaborador, as quais, portanto, devem ser corroboradas por outras provas.
Neste diapasão firmou-se a jurisprudência das Cortes Superiores:
“(...). Diante da natureza de negócio jurídico processual personalíssimo, bem como por se tratar de meio de obtenção de prova, e não de efetiva prova, a legitimidade para questionar a legalidade do acordo de colaboração premiada é restrita às próprias partes que o celebraram (...)”. (APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018) – Grifei.
“5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que ‘a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando à aquisição de coisas materiais, traços ou declarações dotados de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo condenatório’ (AP 1003, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018)”. (HC 506.999/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 05/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.
Ademais, não se ignora a tese aventada nas razões do apelo no sentido de que “para ser válida e assim, utilizada como elementos de convicção pelo julgador, a delação necessariamente deve ser realizada na presença do delatado e seu defensor, assegurando a estes, em nome do princípio constitucional do contraditório, o direito a reperguntas” (sic – fls. 1.512-v.º, 1.550 e 1.648-v.º) – Negritei.
Entretanto, a despeito do combativo e judicioso dispêndio defensivo, a jurisprudência das Cortes Superiores, com a qual me filio, orienta no sentido oposto, qual seja, de que as espécies de colaboração premiada constituem negócio jurídico personalíssimo, que surtem efeitos entre as partes celebrantes e não necessariamente interferem na esfera de terceiros, motivo pelo qual é prescindível a presença do delatado e de seus defensores no momento da delação e pelo qual nem mesmo estes possuem legitimidade para questionar a validade do acordo celebrado, podendo o delatado, porém, confrontar em juízo o que foi afirmado pelo colaborador.
A este propósito, colaciono precedente da Corte Cidadã:
“(...). 8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a delação premiada constitui negócio jurídico personalíssimo, que gera obrigações e direitos entre as partes celebrantes, e que não interfere automaticamente na esfera jurídica de terceiros, razão pela qual estes, ainda que expressamente mencionados ou acusados pelo delator em suas declarações, não possuem legitimidade para questionar a validade do acordo celebrado. O delatado pode, na verdade, confrontar em juízo o que foi afirmado pelo delator. Precedentes do STF e do STJ. (...)”. (RHC 73.043/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) – Grifei.
Por esta mesma razão, entendo que não prosperam as alegações de que o acordo celebrado entre o Ministério Público e André dos Santos Pedrini padeceria de vício de validade ou mesmo careceria de voluntariedade do colaborador, na medida em que este – único outro legitimado para contestar a avença, além do Parquet – jamais se insurgiu formalmente contra o acordo após a sua celebração, a qual foi rescindida a pedido do próprio órgão ministerial, com base no descumprimento dos termos pactuados por parte do delator (fls. 1.137/1.141).
Ad argumentandum tantum, ainda que se considerasse legítima a insurgência dos corréus em face do acordo de colaboração, impõe-se esclarecer que inexistem elementos probatórios nos autos capazes de atestar que André dos Santos Pedrini foi coagido, forçado ou compelido a colaborar com as investigações, porquanto as suas declarações em juízo fazem justamente confirmar que concordou em colaborar e em delatar os demais em troca da sanção premial.
Por oportuno, não obstante as alegações defensivas de que o depoimento judicial do delator evidenciaria que, por ocasião da delação, “o documento assinado por ele não foi exatamente o que ele falava (...) não sendo exatamente o que queria ter dito, uma vez que foi orientado a concordar com as declarações transcritas da forma que o órgão acusatório bem quis” (fls. 1.513, 1.550-v.º e 1.649), consigno que, além da presença de 04 (quatro) promotores de Justiça e de 02 (dois) delegados de Polícia, a delação do colaborador foi prestada na devida presença da defesa técnica (fls. 204/211), tal qual exige o art. 3.º-C, caput e §1.º, da Lei n.º 12.850/2013.
A propósito, é de se notar que a defesa técnica no ato de colaboração foi inclusive patrocinada por defensor público estadual, membro da nobre instituição a que pertence também o subscritor das razões recursais ora cotejadas, não sendo irrazoável concluir que, acaso verificasse a ocorrência de qualquer irregularidade da jaez alardeada, teria aquele se insurgido, requerido a redução da insurgência a termo ou mesmo noticiado o vício ao juízo nos autos posteriormente.
Neste ponto, faço constar que, à luz do art. 4.º da Lei n.º 12.850/2013, a colaboração premiada possui como requisitos a colaboração efetiva e voluntária (art. 4.º, caput), cumulada com a avaliação da personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração (art. 4.º, §1.º), os quais devem ser associados ainda a pelo menos um dos requisitos previstos nos incisos I a V do aludido dispositivo legal.
Significa dizer que a validade da colaboração se condicionará à sua voluntariedade e não necessariamente à sua espontaneidade, isto é, as declarações posteriormente prestadas em juízo pelo colaborador, conquanto deem a entender que a iniciativa de acordo não partiu do seu sentimento de nobreza, arrependimento sincero ou vontade de contribuir com a Justiça, tampouco atestam que decorreu de coação ou física ou moral, e sim como forma de contraprestação para a obtenção da sanção premial, com a qual concordou o colaborador, mesmo tendo a opção de não fazê-lo.
A propósito, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, o colaborador aduziu que, conquanto inicialmente conduzido, posteriormente foi sozinho até a audiência com a promotoria de Justiça do GAECO, inclusive por ter “uma passagem” anterior, e que concordou em delatar por ver nisso uma “oportunidade pra mim não quebrar a minha condicional” (sic), sendo que quando indagado em juízo se “ninguém falou para o senhor inventar história?”, respondeu expressamente que “não, não”. (CD-R às fls. 1.104) – Grifei.
Além disso, ao ser questionado pela i. defesa do denunciado Cerilo Pinto de França se, na celebração, “eles te coagiram em algum momento falando que você iria perder o seu regime semiaberto?”, o delator replicou que “não, não, não” (CD-R às fls. 1.104) – Destaquei.
Por oportuno, de inteira pertinência escólio de Guilherme Nucci sobre o tema, lecionando que “quanto à voluntariedade, significa agir livre de qualquer coação física ou moral, embora não se demande espontaneidade (sinceridade ou arrependimento)” (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 692) – Grifei.
Com efeito, ao julgar o habeas corpus n.º 129.877/RJ, os eminentes Ministros Edson Fachin e Luiz Fux fizeram constar judiciosos apontamentos, com os quais ora faço coro e me remeto na íntegra, sobre a distinção e a inexistência de sinonímia entre os termos voluntariedade e espontaneidade – com os conceitos aqui devidamente transpostos da colaboração premiada de que tratam os artigos 13 e 14, ambos da Lei n.º 9.807/99, para a Lei n.º 12.850/2013, in verbis:
“(...) sobre a questão da sinonímia entre voluntariedade e espontaneidade, tenho aí uma simetria com alguma dificuldade, porque o art. 14 refere-se, exclusivamente, ao elemento voluntariedade e, no meu modo de ver, na ausência de previsão legal, a colaboração premiada contenta-se com o critério da voluntariedade, e não, de modo imprescindível, a presença da espontaneidade. Fui verificar na doutrina, há um trecho de Eugênio Pacelli e André Callegari, Manual de Direito Penal, edição 2015, página 298, em que assentam um outro contexto, mas incidente aqui, ‘quantum satis’: ‘A desistência pode ser voluntária’ – tratava-se aqui de desistência voluntária – ‘porém, pode não ser espontânea, como nos casos de sugestão da vítima ou de terceiro’. (...). A denominada ‘espontaneidade’, conquanto exigida pela Lei 9.613/98 para a concessão dos benefícios ao réu colaborador, foi substituída, a partir da Lei 9.807/99, pela mera voluntariedade do ato, somada à efetividade da colaboração, como bastantes e suficientes para a concessão dos benefícios ao réu colaborador. 2. A espontaneidade decorre da livre disposição do agente, sem a influência de fatores externos, no sentido de informar as autoridades competentes sobre a prática de infrações penais ignoradas, imputadas a outrem ou sobre as quais inexistam provas de autoria ou materialidade. 3. A voluntariedade exige, tão somente, a ausência de constrangimento ou coação para a prática do ato, ainda que a ideia tenha partido de outrem, razão pela qual resulta irrelevante o exame da motivação ou das circunstâncias que possam ter influenciado o agente. (...) (c) A voluntariedade e a espontaneidade, embora constituam conceitos juridicamente diversos, podem ser aproximadas pela sinonímia gramatical, que reduz ambas ao conceito de voluntariedade, ou seja, sem perquirição das circunstâncias e motivações do ato, bastando que seja praticado pelo agente sem coação moral ou física. (...). As circunstâncias que conduziram à colaboração são absolutamente irrelevantes, para os fins do art. 13 da Lei 9.807/99, assim como da Lei 12.850/2013, que atualmente disciplina a colaboração premiada. Por conseguinte, se a colaboração constitui um ato de vontade do agente, não há de se perquirir os motivos que o conduziram a praticá-lo”. (Trechos dos votos-vista dos eminentes Ministros Edson Fachin e Luiz Fux no HC 129.877/RJ, julgado em 18.04.2017) – Destaquei.
Com tais considerações, REJEITO a preliminar arguida.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em apertada síntese, verte da denúncia que, no período compreendido entre o meses de outubro do ano de 2016 e abril de 2017, nas comarcas de Cuiabá e Cáceres/MT, os apelantes WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, MARCOS ROBERTO ALVES, VAIL DA SILVA ABREU, ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA, VANDERLEI DA SILVA ABREU e PAULO ROBERTO LEAL, juntamente com os codenunciados Alex Macedo de Oliveira, Valdeir Pontes do Nascimento, Cerilo Pinto de França, Jone Antonio Ferreira, Paulo Cézar da Silva e também com a pessoa de André dos Santos Pedrini, integraram uma organização criminosa armada estruturalmente ordenada, com nítida divisão de tarefas e com objetivo primordial de obter vantagem de cunho pecuniário, mediante a prática de crimes patrimoniais revestidos de violência e/ou grave ameaça.
Ressai da exordial acusatória que os apelantes VAIL DA SILVA ABREU e ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA assumiam funções de liderança frente ao organismo, arregimentavam integrantes para a agremiação e orquestravam os delitos a serem perpetrados pelo grupo, narrando a preambular que um dos planos infracionais consistia em executar, durante o mês de dezembro de 2016, uma simulação de roubo a veículo de transporte de valores pertencente à empresa BRINKS, no interior do qual haveria vultosa quantia pecuniária.
A peça inaugural descreve que a referida empreitada ocorreria na rodovia que liga a cidade de Cuiabá à Comarca de Cárceres/MT e contaria com a participação direta do recorrente VAIL DA SILVA ABREU, ex-policial militar; de seu irmão, o apelante VANDERLEI DA SILVA ABREU, conhecido como “BUGÃO”; e do também ex-policial militar MARCOS ROBERTO ALVES, responsável pela segurança armada do dinheiro; ao passo que a insurgente ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA se encarregaria da divisão do produto do crime entre os membros do bando; e o colaborador André dos Santos Pedrini se incumbiria de transportar os executores do delito até a estrada onde se daria o suposto roubo, tarefa em troca da qual receberia o montante de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).
A proposição ministerial aponta ainda que o recorrente WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES era quem cedia a sua residência para a realização de reuniões e planejamentos por parte dos congregados, bem como que a execução delitiva contaria com o auxílio de terceiros, inclusive de indivíduos presos e possivelmente integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, e que o apelante PAULO ROBERTO LEAL, vulgo “BAMBINO DO PETRÓLEO”, também promovia tal auxílio, ao articular a obtenção de artefatos explosivos para o bando.
O libelo acusa que este empreendimento idealizado pela organização delinquente foi adiado e jamais chegou a se realizar em virtude da desconfiança de que as suas pretensões ilícitas haviam sido desveladas e de que os seus membros eram alvo de investigação e monitoramento, revelando a denúncia, contudo, que o grupo planejava cometer outros crimes além daquele, a exemplo de roubo a agência bancária e de aeronaves.
Diante destes fatos, VAIL DA SILVA ABREU e ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA foram denunciados como incursos nas penas do delito previsto no art. 2.º, §§2.º e 3.º, da Lei n.º 12.850/2013, ao passo que WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, MARCOS ROBERTO ALVES, VANDERLEI DA SILVA ABREU e PAULO ROBERTO LEAL foram denunciados como incursos nas penas do delito previsto no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, sendo que, por ocasião da sentença, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente e todos eles foram condenados pela prática do delito previsto no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, contexto em que ora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Aponto também que a r. sentença é integrada pela decisão de fls. 1.441/1.442, através da qual o d. juízo a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pelas partes.
Outrossim, importa alinhavar que o Ministério Público deixou de oferecer denúncia contra André dos Santos Pedrini como forma de contraprestação pelas colaborações por ele prestadas no curso da persecução criminal, bem como que o acordo de colaboração premiada firmado entre eles no incidente processual de n.º 3161-16.2017.811.0042 – código 463281 foi objeto de pedido de rescisão formulado pelo Parquet após o encerramento da fase instrutória desta ação penal (fls. 1.137/1.141), em razão do alegado descumprimento dos termos acordados pelo agente colaborador, o qual teria sonegado em juízo a verdade sobre informações de que tinha conhecimento.
Consigne-se, por derradeiro, que os demais denunciados Alex Macedo de Oliveira, Valdeir Pontes do Nascimento, Cerilo Pinto de França, Jone Antônio Ferreira e Paulo Cézar da Silva foram absolvidos em sede da sentença, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
Feitas estas pertinentes digressões, passo à análise do mérito.
1.Da absolvição almejada por TODOS OS APELANTES:
Como se sabe, a teor do que preceitua o art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013, considera-se organização criminosa a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.
Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais pessoas se agremie de maneira ordenada e organizada, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a lucrar vantagens de qualquer natureza.
Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, estipular parâmetros de subsunção e classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada Lei n.º 12.850/2013 tipifica, no seu art. 2.º, o delito consistente em “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”.
Trata-se de tipo penal classificado pela doutrina como formal, o que significa dizer que a sua ocorrência material prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de perigo abstrato, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime comum e de forma livre, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também permanente, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.
Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como elemento subjetivo o dolo, de modo que é indispensável a comprovação do liame volitivo do agente e da sua vontade livre e consciente de congregar-se, ou seja, do animus voltado ao agrupamento permanente e estável, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.
É se se apontar que o tipo exige ainda o elemento subjetivo específico implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes per se, impondo-se a demonstração de que o agente atuou não com a simples intenção de promover, constituir, patrocinar ou integrar um grupo criminoso, formado por no mínimo 04 pessoas, mas que o fez com uma finalidade especial de obter alguma vantagem.
O preceito primário da norma detém natureza mista alternativa ou de ação múltipla e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci: “promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte, juntar-se, completar)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.
Por fim, importa frisar a existência de circunstância legal agravante de pena, prevista no art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 12.850/2013, para o agente que exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, e também a existência de causa de aumento de pena, a ser majorada em até 1⁄2 (metade), prevista no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, acaso haja emprego de arma de fogo na atuação do organismo infrator, a incidirem, respectivamente, na segunda e na terceira fases da individualização da reprimenda.
Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a materialidade da infração penal se encontra comprovada por meio do Relatório Técnico n.º 71/CI/DACI/PMMT-15/12/2016 (fls. 50/59); do Relatório Técnico n.º 72/CI/DACI/PMMT-19/12/2016 (fls. 69/75); do Relatório Técnico n.º 73/CI/DACI/PMMT-21/12/2016 (fls. 87/91); do boletim de ocorrência n.º 2016.408895 (fls. 92/94); do Relatório Técnico n.º 74/CI/DACI/PMMT-26/12/2016 (fls. 99/110); do Relatório Técnico n.º 75/CI/DACI/PMMT-27/12/2016 (fls. 111/117); do Relatório de Informações n.º 211/2016/GAECO-MT (fls. 118/121); do Relatório Técnico n.º 02/CI/DACI/PMMT-10/01/2017 (fls. 141/142); do Relatório de Informações n.º 01/2017/COORD.OP/GAECO (fls. 143/145); e do Relatório de Informações n.º 04/2017/COORD.OP/GAECO (fls. 146/148).
A ocorrência material do delito comprova-se ainda por meio do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 02/2017/GITT/GAECO-PARCIAL (fls. 149/181); do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 02/2017/GITT/GAECO (fls. 217/283); do Relatório de Informações n.º 09/2017/COORD.OP/GAECO (fls. 285/304); do Relatório de Informações n.º 21/2017/COORD.OP/GAECO (fls. 306/307); do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 09/2017/GITT/GAECO (fls. 337/448); do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 521/546); do Relatório de Informações n.º 46/2017/GAECO-MT (fls. 624/625); do Relatório de Análise de Dados referente à ordem de serviço OS_5051 (fls. 756/762); além da prova oral colhida do âmbito do procedimento investigatório conduzido pelo Parquet (fls. 485/535) e também em juízo (CD-R de fls. 1.104 e 1.134).
No que concerne à autoria, por sua vez, ao contrário do que sustentam os recorrentes em suas respectivas razões recursais, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar VAIL DA SILVA ABREU, MARCOS ROBERTO ALVES, ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA, VANDERLEI DA SILVA ABREU, PAULO ROBERTO LEAL e WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES no delito e, portanto, a respaldar as suas condenações.
Com efeito, ao prestar depoimento junto ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, o então colaborador André dos Santos Pedrini informou com riqueza de detalhes a dinâmica estrutural que cingia a organização criminosa, bem como individualizou os seus membros, dentre os quais os ora apelantes, discriminando ainda as tarefas e incumbências que recaíam sobre cada um.
Nesta toda, o delator afirmou que, à época dos fatos, cumpria pena no regime semiaberto, condicionado ao monitoramento eletrônico e ao recolhimento domiciliar, contudo, que já foi preso e que chegou a cumprir pena em regime fechado na cidade de Cuiabá/MT por cerca de 08 (oito) anos, período durante o qual “fez nome” entre integrantes de facções criminosas, pois prestava serviços e realizava intermediações para os membros destas organizações, em troca de “comissões”.
O declarante aduziu também que, em meados de outubro de 2016, no bairro Porto, em Cuiabá/MT, conheceu o recorrente VAIL DA SILVA ABREU, ex-policial militar que tinha ciência sobre o seu histórico de serviços e intermediações, o qual o convidou para participar de um evento criminoso consistente na simulação de assalto a um carro-forte da empresa BRINKS, que transportaria vultosos valores pecuniários no final do mês de dezembro de 2016, no importe de cerca de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis) milhões de reais, narrando o colaborador ainda que, além dos ora apelantes, o organismo encabeçado por VAIL DA SILVA ABREU contaria com o auxílio de membros da facção criminosa Comando Vermelho, alguns dos quais viriam de outras comarcas e de outras unidades federativas.
Em suas declarações, o delator apontou que o próprio VAIL DA SILVA ABREU participaria da execução do roubo simulado, juntamente com o seu irmão, o apelante VANDERLEI DA SILVA ABREU, vulgo “BUGÃO”, sendo que estes buscariam o dinheiro com os funcionários da empresa BRINKS envolvidos no fato e levariam os valores até a recorrente ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA, a qual, além de armazenar o montante para posterior rateamento entre os membros do grupo, também ocupava posição de comando na cadeia hierárquica e era ainda quem mantinha contato com os funcionários da empresa-vítima envolvidos com o crime.
O colaborador aduziu também que o carro-forte seria alvejado e explodido após a obtenção do produto do delito e que, uma vez entregues os valores à apelante ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA, o recorrente MARCOS ROBERTO ALVES, também ex-policial militar, se incumbiria da segurança armada do dinheiro, enquanto que o insurgente WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES foi quem se responsabilizou por ceder a própria residência para que as reuniões da congregação delinquente pudessem ser realizadas nesta Capital mato-grossense, em troca do que ele também receberia uma comissão.
O depoente revelou ainda que chegou a manter contato, via telefone e mensagem de texto, com o indivíduo preso de alcunha “Petróleo”, o qual auxiliaria os demais por meio de interpostas pessoas, dentre as quais o apelante PAULO ROBERTO LEAL, vulgo “BAMBINO DO PETRÓLEO”, e um terceiro indivíduo jamais identificado (fls. 214), este proprietário de um carro guincho e que traria as armas de fogo de grosso calibre e os artefatos explosivos do Estado de Minas Gerais.
Outrossim, o delator asseverou que, de acordo com o que lhe explicou o recorrente VAIL DA SILVA ABREU, a simulação de roubo estava planejada para ocorrer na rodovia BR-070, na região da Serra do Mangaval, na Comarca de Cáceres/MT, no dia 28/12/2016, sendo que, antes disso, contudo, parte grupo chegou a se reunir por pelo menos 02 (duas) vezes, no dia 08/12/2016, na concessionária GRAMARCA, em Várzea Grande/MT, e, nesta mesma data, na casa do apelante MARCOS ROBERTO ALVES, em Cuiabá, sendo que ambas as reuniões contaram com a presença do próprio colaborador André dos Santos Pedrini e dos líderes VAIL e ANA LÚCIA, e que, nas ocasiões, estes confirmaram àquele que “já estava tudo combinado com os funcionários da BRINKS” (fls. 208) – Destaquei.
Por fim, o delator aduziu ao GAECO que o empreendimento iníquo não chegou a ocorrer e que a investida foi abortada porque os membros do organismo suspeitaram que alguém havia “vazado” as informações sobre o delito que o grupo vinha sendo monitorado, chegando inclusive a desconfiar do colaborador, segundo o qual, a agremiação ainda tencionava levar a efeito o plano eventualmente, dali a alguns meses, bem como planejava a prática de outras infrações, a exemplo de roubos a agência bancária em Cáceres/MT e de aeronaves em Poconé/MT e Santo Antônio do Leverger/MT, para posterior revenda a traficantes na Bolívia.
Oportunamente, impõe-se transcrever os trechos pertinentes das declarações prestadas pelo colaborador André dos Santos Pedrini no GAECO, in verbis:
“(...) deseja esclarecer inicialmente que é reeducando e já cumpriu pena em regime fechado por mais de oito anos desta Capital em virtude de condenações criminais pelos crimes de latrocínio e roubos; Que progrediu de regime para o semiaberto em 2013, mediante monitoramento eletrônico (...); Que em meados de outubro de 2016 (...) conheceu e fez amizade com a pessoa de VAIL DA SILVA ABREU, que é ex-policial militar; (...) que no período em que esteve preso ‘fez nome’ entre integrantes de facções criminosas como CV-MT e PCC, pois prestava serviços para alguns de seus integrantes, fazendo a ‘ponte’, ou seja, contato entre pessoas de Cáceres, Pontes e Lacerda, Caramujo e Tabuleta e que poderiam receber as carretas e carros roubados por integrantes das facções criminosas, bem como tem conhecimento que referidas pessoas também roubavam veículos na região da fronteira; (...); Que sabendo disso, ou seja, que o declarante tinha conhecimento com pessoas daquela região de Cáceres, VAIL fez uma proposta ao declarante de participar de um ‘serviço’ consistente na simulação de um assalto a um carro-forte da BRINKS; Que ele (VAIL) explicou que no final de dezembro a empresa BRINKS iria providenciar o transporte de um alto valor de Cuiabá para Cáceres (...) e a função do declarante seria ajudar, prestar apoio, a um pessoa ligado ao preso conhecido por ‘PETRÓLEO’, que é integrante do CV-MT e que cumpre pena no raio 05 do Presídio Pascoal Ramos; Que este pessoa do ‘PETRÓLEO’ viria para Cuiabá, sendo alguns do interior de Mato Grosso (...) e mais um rapaz de Minas Gerais que não sabe o nome, mas apresenta nesta oportunidade uma fotografia dele (de número 03), (...) sendo que caberia ao declarante levar este pessoa até Cáceres para eles se reunirem e tramarem a ação com os demais integrantes da organização criminosa, quais sejam, o próprio VAIL, o irmão dele chamado VANDERLEI DA SILVA ABREU, conhecido como ‘BUGÃO’; Alex Macedo Oliveira, ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA e o também ex policial MARCOS ROBERTO ALVES; (...); Que, segundo lhe explicou VAIL, a abordagem do carro-forte seria no pé da Serra do Mangaval e, já na posse do dinheiro, um grupo seguiria até Cáceres com o dinheiro e o pessoal do ‘PETRÓLEO’ seguiria a seguinte rota de fuga: sairiam por uma estrada de chão que fica perto da entrada de Cáceres conhecida por ‘SETE PLACAS’, sentido Barra do Bugres, seguindo depois até Cuiabá (...); Que chegou a falar por telefone e ‘whatsapp’ com o preso conhecido pela alcunha de ‘PETRÓLEO’ e confirmou com ele as informações passadas pelo VAIL; Que ANA LÚCIA (...) seria ela quem teria o contato com os funcionários da BRINKS que iriam participar da simulação do roubo ao carro-forte, inclusive um deles seria primo ou sobrinho dela, mas não sabe os nomes; Que o pessoal do ‘PETRÓLEO’ iria fazer a abordagem do carro-forte, o dinheiro seria entregue pelos funcionários envolvidos com a organização criminosa e em seguida iriam alvejar o carro-forte e explodi-lo; Que o VAIL, VANDERLEI e o Alex iriam pegar o dinheiro, levar para a ANA que, por sua vez, iria levar o mesmo para uma casa para fazer a divisão do dinheiro, porque até então o dinheiro ficaria lá; Que MARCOS ROBERTO ALVES iria fazer a segurança armada do dinheiro até a divisão; Que foi prometido ao declarante R$ 1.600.00,00 (um milhão e seiscentos mil reais), sendo que o total do ‘roubo’ seria de vinte e quatro a vinte e seis milhões de reais; Que a pessoa de WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES apenas cedeu a casa dele em Cuiabá para que fosse feitas as reuniões do grupo aqui na Capital, mas ele também iria receber uma ‘comissão’ do grupo (...); Que no dia 08 de dezembro de 2016 o Alex, a ANA e o VAIL vieram de Cáceres até esta cidade, deixaram o veículo deles para revisão na GRAMARCA e se reuniram com o declarante, ocasião em que disseram que já estava tudo combinado com os funcionários da BRINKS, inclusive naquele mesmo dia, e estava previsto para ocorrer a ação no dia 28 de dezembro de 2016; Que naquela oportunidade chegaram a se reunir também na casa do MARCOS ROBERTO ALVES; Que como WANDERSON foi preso no final do ano por estar com mandado de prisão em aberto (...) que não sabe nada do envolvimento da esposa de WANDERSON (...), pois inclusive quando havia reuniões na casa dele ela até saía de casa com as crianças; que sabe afirmar que dentre os integrantes do grupo de ‘PETRÓLEO’ que iriam simular o roubo, tem uma pessoa (...) conhecido por ‘BAMBINO DE PETRÓLEO’ e outro que tem um carro guinho, de Minas Gerais, que seria a pessoa que iria trazer os fuzis e explosivos; (...) Que também lhe foram encaminhadas pelo EVAIL as fotografias das armas que seriam utilizadas pela organização criminosa (fotografias número 04 a 07), as quais apresenta nesta oportunidade; Que já no final do ano surgiu um boato de que alguém teria vazado informações sobre a ação criminosa relacionada ao carro-forte; Que primeiro desconfiaram do próprio declarante (...); Que em razão disso abortaram a ação em dezembro, mas estão cogitando de fazê-la daqui uns três ou quatro meses; Que também estão cogitando de assaltar uma agência bancária em Cáceres, mas não sabe detalhes; que o grupo criminoso também está planejando roubar aeronaves em Poconé e Santo Antônio do Leverger para vender a traficantes na Bolívia; (...) que pode afirmar que VAIL é o líder desta organização criminosa e ANA também tem posição de comando (...)”. (Sic – fls. 204/211) – Grifei.
Em juízo, ao ser ouvido na condição de testemunha, o delator André dos Santos Pedrini, embora tenha retificado parcialmente as declarações prestadas junto ao GAECO, confirmou a existência da organização criminosa, bem como os planos formulados por seus membros.
A propósito, perante a autoridade judiciária, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o delator confirmou a forma através da qual conheceu o ex-policial militar VAIL DA SILVA ABREU e ressaltou que, através dele, conheceu também o seu irmão VANDERLEI, sendo que o primeiro lhe fez uma proposta, pois o declarante possui um carro semelhante àqueles utilizados pela Polícia Civil e que não chama muito a atenção, o que levou o proponente VAIL a crer que o automóvel seria útil “para carregar o dinheiro e tal” (CD-R às fls. 1.104), contexto em que o colaborador acabou por aceitar o convite, esclarecendo ainda que a proposta em questão consistia em interceptar um carro-forte na estrada que liga a cidade de Cuiabá a Cáceres e subtrair os valores transportados pelo veículo fortificado.
O declarante prosseguiu dizendo que, desta feita, passou a ir para Cáceres com o apelante VAIL DA SILVA ABREU, o que fez cerca de duas vezes, situação em que conheceu a família deste, bem como confirmou que esteve preso nesta Capital durante cerca de 08 (oito) anos, ínterim durante o qual conheceu outros presos, para quem chegou a fazer favores e mandar créditos, inclusive de forma lícita, prestando ajuda aos encarcerados e às suas famílias.
O delator relatou que, inicialmente, foi levado até o GAECO pela ROTAM, ocasião em que foi informado que vinha sendo monitorado em razão de suspeitas e que lhe foi noticiado por um dos delegados que a promotoria de Justiça tinha interesse em conversar com ele e marcar uma audiência, tendo o depoente retornado ao GAECO em momento posterior, o que fez sozinho, inclusive por ter “uma passagem” e para “ter uma oportunidade de não quebrar a minha condicional” (CD-R às fls. 1.104), motivo por que disse ter concordado, dado o depoimento e assinado.
Ainda em atenção ao seu depoimento prestado na fase judicial, tem-se que o colaborador novamente ratificou que o apelante VAIL DA SILVA ABREU lhe propôs participar da simulação de assalto a carro-forte da empresa BRINKS, e confirmou que o indivíduo que dirigia um caminhão-guincho seria o responsável por trazer as armas de fogo a serem utilizadas pelos infratores.
O declarante aduziu que a recorrente ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA estava plenamente ciente sobre o assalto simulado e que o apelante VAIL era quem mais mantinha contato com ela, contudo, que, em reunião junto a ANA LÚCIA e VAIL, o delator chegou a conversar com ela sobre tal fato, sustentando também que, segundo lhe revelou o VAIL, era ela quem tinha os contatos junto à empresa BRINKS, ao passo que o apelante e ex-policial MARCOS ROBERTO ALVES – para quem o declarante levava dinheiro para gasolina periodicamente, a mando de VAIL – seria o responsável pela guarda do dinheiro, aduzindo que, “ele guardaria o dinheiro né, que ele fazia a escolta, mas cheguei de conversar umas quatro, cinco vezes que eu fui na casa dele (...)”. (CD-R às fls. 1.104) – Destaquei.
O declarante asseverou que o insurgente VAIL DA SILVA ABREU foi o responsável pelo planejamento da rota de fuga e demais minúcias da empreitada, e ratificou que, como pagamento pela sua contribuição no empreendimento ilícito, receberia o montante de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).
Da mesma forma, o colaborador confirmou parcialmente a inteligência coletada no Relatório Técnico n.º 71/CI/DACI/PMMT (fls. 50/59).
Neste contexto, disse que realmente estava na residência do apelante WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES em dezembro de 2016, especificamente no dia 09/12/2016, e, embora tenha anuído que no local também se encontravam os apelantes VAIL DA SILVA DE ABREU e MARCOS ROBERTO ALVES, retificou-se quanto à existência de comissão pecuniária que seria auferida por WANDERSON para sediar tal agremiação e sustentou que este é inocente, pois o declarante e os demais estavam ali tão somente para comprar peixes.
O delator reafirmou que a terceira pessoa vinda do Estado de Minas Gerais e que conduzia um carro-guincho traria para o grupo os fuzis e os artefatos explosivos e narrou que os registros fotográficos das diversas armas de fogo de grossos calibres acostados às fls. 214/216 lhe foram encaminhados pelo apelante VAIL DA SILVA ABREU.
Ademais, descreveu o declarante que, de acordo com a liderança do organismo infrator, o grupo planejava, além da simulação de roubo a carro-forte, a prática de efetivo roubo a agência bancária em Cáceres/MT e de aviões em Poconé/MT e Santo Antônio do Leverger/MT, para a posterior revenda das aeronaves para traficantes situados na Bolívia.
Além disso, o colaborador confirmou ter transportado o recorrente VAIL DA SILVA ABREU até a concessionária GRAMARCA, em Várzea Grande/MT, para encontro com a apelante ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA em 08/12/2016 e que, posteriormente naquela mesma data, conduziu ambos até a residência do insurgente MARCOS ROBERTO ALVES.
Diante deste cenário, em que pese a retratação parcial do conteúdo da delação e o posterior requerimento formulado pelo Parquet de rescisão do acordo de colaboração premiada (fls. 1.137/1.141), é certo que tais peculiaridades não elidem o valor probatório das informações extrajudiciais que foram efetivamente confirmadas em juízo pelo próprio delator ou por testemunhas compromissadas, ou mesmo que foram corroboradas por outros elementos probatórios não repetíveis e submetidos ao contraditório diferido que se encontram encartados nos autos, a exemplo dos autos circunstanciados de interceptação telefônica, além dos relatórios técnicos de investigação.
Ademais, sobre a possibilidade de utilização das informações prestadas pelo colaborador, remetendo-me ainda aos fundamentos que tratam da segunda preliminar analisada neste aresto, esclareço que o acordo de colaboração premiada firmado à época obedeceu aos trâmites legais, satisfez os pressupostos necessários à sua existência e validade e preencheu os requisitos condicionantes da sua eficácia, tanto é que sequer chegou a ser formalmente impugnado pelo colaborador, de maneira que a rescisão do acordo requerida pelo Parquet em razão do descumprimento dos seus termos pelo delator não reflete no plano da validade e existência da avença, mantendo-se a higidez probatória – mas sim no plano da eficácia, inviabilizando-se tão somente os efeitos premiais que decorreriam do pacto.
Isto porque, como se sabe, o art. 5.º, inc. XXXVI, da Constituição Federal prevê que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, ao passo que o art. 4.º, §10, da Lei 12.850/2013 estabelece “as partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor”.
É dizer que as informações autoincriminatórias prestadas voluntariamente pelo delator no bojo do acordo de colaboração premiada podem ser utilizadas para a formação do convencimento do julgador, desde que não sejam instrumentalizadas única e exclusivamente em desfavor daquele, podendo, contudo, ser usadas em demérito os corréus implicados no conteúdo das declarações.
Não foi outro o entendimento assentado pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal ao analisar o Inquérito 3.983, em 02/03/2016, in verbis:
“Assim, ao contrário do que parece acreditar a defesa, a eventual desconstituição de acordo de colaboração tem âmbito de eficácia restrito às partes que o firmaram, não beneficiando e nem prejudicando terceiros. Mesmo em caso de retratação, o material probatório colhido em colaboração premiada pode ainda assim ser utilizado, naturalmente cercado de todas as cautelas, em face de terceiros, aos quais caberá, se for o caso, deduzir as razões de defesa nos procedimentos ou ações que em face a elas venham a ser promovidos. É o que decorre de texto normativo expresso, no § 10 do art. 4º da Lei 12.850” (INQ 3.983/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016, DJe de 12.5.2016) – Grifei.
Mais recentemente, em 05/11/2019, o referido entendimento foi reiterado no âmbito da Segunda Turma do Pretório Excelso durante a análise do habeas corpus n.º 142.205/PR, julgado em conjunto com o habeas corpus n.º 143.427/PR, ocasião em que restou consignado, in verbis:
“(...) Ao contrário, na medida em que, até mesmo em caso de eventual rescisão que importe o afastamento da sanção premial, o resultado probatório decorrente do ato colaborativo permanece válido e eficaz, a ilustrar a distinção entre eventual consequência probatória do acordo e os benefícios a serem concedidos ao colaborador”. (Voto-vista proferido em 05/11/2019 pelo Min. Edson Facchin no julgamento dos HC n.º 142.205/PR e n.º 143.427/PR, Min. Rel. Gilmar Mendes) – Destaquei.
Não é outra a orientação da doutrina que estuda a matéria:
“(...) o protagonista do acordo de colaboração que descumprir os termos do acordo não poderá ser beneficiado por nenhum prêmio no momento da sentença (...). Por outro lado, os elementos probatórios, os demais dados obtidos ou as diligências realizadas a partir das revelações e informações anteriormente prestadas pelo agente seguem hígidas, com suas potencialidades de elementos investigatório”. (PEREIRA, FREDERICO VALDEZ. Delação premiada. Legitimidade e procedimento. 3ª edição revista e atualizada de acordo com a Lei nº 12.850/2013. Curitiba. Juruá, 2013, p. 149) – Destaquei.
“(...) havendo a retratação, tudo o que foi produzido após a delação ter sido feita somente não valerá contra o delator, mas poderá ser utilizado pelo acusador no tocante a outros investigados ou corréus”. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 699) – Grifei.
Na hipótese, as declarações do colaborador encontram respaldo nos relatórios de investigação elaborados pela Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar de Mato Grosso, os quais documentam parcialmente o monitoramento realizado em face dos suspeitos pelos agentes de segurança pública e dão conta das reuniões e do itinerário dos membros da organização criminosa.
Neste contexto, o Relatório Técnico n.º 71/CI/DACI/PMMT (fls. 50/59), de 15/12/2016, consigna que o Setor de Inteligência da Polícia Militar havia recebido a informação de que um grupo de pessoas estaria planejando a prática de crimes patrimoniais contra agências bancárias no Estado, bem como de que as armas de fogo que seriam empregadas nos atos ilícitos estavam estocadas em domicílios no bairro Alto do Parque, em Cuiabá, onde residiriam os indivíduos noticiados como “VANDINHO” e “ANDRÉ”.
Desta feita, segundo o aludido relatório de investigações, em rondas pelo bairro Residencial Altos do Parque I, no dia 09/12/2016, a guarnição policial flagrou o momento em que estavam reunidos o delator André dos Santos Perini e os recorrentes MARCOS ROBERTO ALVES, VAIL DA SILVA ABREU e WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, os quais se encontravam juntos em frente à residência deste último, sendo que, na ocasião, foi dado cumprimento ao mandado de prisão até então pendente em face de André Pedrini e WANDERSON MARÇAL (fls. 51).
As informações apuradas, além de elidirem a verossimilhança da negativa de autoria deduzida pelos apelantes VAIL e WANDERSON em juízo – visto que estes alegaram não se conhecerem à autoridade judiciária – também faz corroborar conteúdo da delação do colaborador, no sentido de que as reuniões do grupo ocorriam no domicílio do apelante WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES até o momento em que este veio a ser preso, além de denotar a vontade livre e consciente deste apelante de agremiar-se com demais integrantes da organização, de forma habitual e estável, ao contrário do que sugerem as suas razões recursais.
No mesmo diapasão, o Relatório Técnico n.º 74/CI/DACI/PMMT (fls. 99/110), de 26/12/2016, e os respectivos anexos fotográficos atestam a ocorrência de outras 02 (duas) reuniões entre parte dos integrantes do grupo infrator, inclusive anterior àquela de 09/12/2016 mencionada no Relatório Técnico n.º 71/CI/DACI/PMMT, realizadas especificamente no dia 08/12/2016.
Nas imagens captadas pelas câmeras de segurança da concessionária GRAMARCA, em Várzea Grande/MT (fls. 105/106), foi identificado o ajuntamento dos líderes da agremiação, VAIL DA SILVA ABREU e ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA, bem como do colaborador André dos Santos Pedrini, ao passo que o mapa traçado pelo Sistema de Acompanhamento de Custódia da SEJUDH, que fiscalizava o monitoramento eletrônico através da tornozeleira então usada por André Pedrini (fls. 107/108), revela que os indivíduos deixaram a concessionária às 10h21min e se dirigiram até a vivenda do apelante MARCOS ROBERTO ALVES, onde chegaram por volta das 11h53min.
As informações em questão, a meu ver, certamente conferem arrimo às declarações do colaborador, no sentido de que os recorrentes ANA LÚCIA e VAIL vieram de Cáceres/MT no dia 08/12/2016, reuniram-se com o delator e lhe asseguraram que a empreitada já estava combinada com os funcionários da empresa-vítima BRINKS, bem como no sentido de que, naquela mesma data, os increpados reuniram-se ainda na casa do apelante MARCOS ROBERTO ALVES.
O Relatório Técnico n.º 74/CI/DACI/PMMT aponta ainda o emprego de armas de fogo de grosso calibre e de artefatos explosivos por parte do organismo, “como fuzis AK-47 e ainda fuzis calibre 0.50mm, e ainda 10kg de massa explosiva para ‘estourar’ o CARRO FORTE em simulação de roubo (...) estes fuzis e armas utilizados na simulação do roubo na serra da BR-070 seriam armas parte delas de propriedade de pessoa não identificada e moradores de outra região no interior do Estado, que viria apenas para participar da ação criminosa, e outra parte, os fuzis calibre 0.50mm, seriam de propriedade de VAIL DA SILVA ABREU, mas que estes últimos armamentos poderiam estar escondidos/guardados na BOLÍVIA ou CÁCERES/MT e seria transportados/trazidos somente para a execução do roubo” (fls. 102/103) – Negritei.
Tais elementos de convicção encontram respaldo probatório nos diálogos mantidos e nas mensagens trocadas entre os integrantes da organização, os quais foram captados no curso das interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente deferidas (fls. 133/136).
Com efeito, o conteúdo interceptado atesta, para além da dúvida razoável, que, embora de maneira velada e se valendo de expressões codificadas para referências a objetos ilícitos e atividades ilegais, o grupo planejava empreitada espúria para o dia 28/12/16, bem como que o evento havia sido abortado e adiado para data futura, consoante se infere a partir das interações entre André dos Santos Pedrini e VAIL e VANDERLEI DA SILVA ABREU, além das conversas mantidas por MARCOS ROBERTO ALVES.
Os diálogos captados demonstram também que, em virtude, do armazenamento precário dos instrumentos bélicos, os integrantes da organização cobravam do líder VAIL DA SILVA ABREU um posicionamento mais firme acerca da nova data em que o empreendimento criminoso se realizaria, queixando-se da espera e do desperdício de agentes vindos de outras localidades que também aguardavam, bem como perguntando por “ANA”, sendo que, como resposta às queixas, VAIL e VANDERLEI DA SILVA ABREU se eximiam dizendo que a realização do fato dependia do aval de pessoa do sexo feminino (“ela”), que teria os contatos necessários para o aperfeiçoamento do ilícito e que não conversa nada pelo telefone.
A propósito, verte da r. sentença impugnada que “a mulher mencionada na conversa entre os interlocutores seria ANA LÚCIA, conforme confirmado em depoimento da testemunha ATHAYSES e ANDRÉ (em juízo – fls. 1104)”. (Fls. 1.104) – Grifei.
Estas interações, notadamente o fato de os demais integrantes do grupo aguardarem a permissão do apelante VAIL DA SILVA ABREU para o cometimento do ilícito e perguntarem explicitamente por ANA, bem como o fato de VAIL e VANDERLEI, por suas vezes, aguardarem o aval de ANA LÚCIA a respeito da viabilidade logística da execução delitiva, por certo, roboram as declarações do delator de que VAIL DA SILVA ABREU e ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA cumpriam papel de liderança no quadro hierárquico do organismo.
Os diálogos apontam ainda que as armas de fogo e os artefatos explosivos que seriam utilizados para a empreitada foram trazidos de localidade diversa por indivíduo não identificado e referido apenas como “menino do interior”, tal qual apontaram as declarações do delator e também os relatórios de investigação, ao passo que as mensagens de texto e diálogos evidenciam que tais instrumentos bélicos também vinham sendo obtidos por intermédio do apelante PAULO ROBERTO LEAL, vulgo “BAMBINO DO PETRÓLEO”, o qual se encontrava no interior da Penitenciária Central do Estado, razão pela qual, à época, foi identificado nos Autos Circunstanciados de Interceptação como HNI Preso.
Outrossim, as interceptações confirmaram o medo de monitoramento e de descoberta que acometia alguns membros da agremiação criminosa e o temor de estarem sendo investigados pelas autoridades competentes, tanto é que, cogitam reiteradamente trocar os números de seus terminais e, em determinadas interações, VANDERLEI DA SILVA ABREU, vulgo “BUGÃO”, recusou responder por telefone pergunta feita pelo colaborador André dos Santos Pedrini e alertou que se o seu nome estivesse entre os suspeitos, ele abandonaria a organização, e ambos demonstraram receio em negociar com pessoas encarceradas (“mexer com preso”), não se descuidando que o apelante VAIL chegou a aconselhar expressamente o colaborador a evitar conversas pela via telefônica.
Justamente em razão da desconfiança de que vinham sendo monitorados, os interlocutores se utilizam de expressões codificadas e gírias como “oitão”, “doze”, “ferramenta”, “enxada”, “gel”, “espoleta”, “montada”, “banana” e “chiclete de colar” para se referirem a armas de fogo e a artefatos explosivos, bem como “pegar na tora”, “limpar terreno” e “capinar terreno” para se aludirem ao cometimento improvisado de delitos, provavelmente no afã de ludibriar eventuais apurações em face o grupo.
Por apego à clareza, passo a transcrever ipsis litteris o conteúdo parcial do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica n.º 02/2017/GITT/GAECO (fls. 217/283), ressaltando, entretanto, que os grifos são de minha autoria:

DATA
01/01/2017
HORA INICIAL
16:47:27
HORA FINAL
16:53:46
ALVO
65996618029
INTERLOCUTOR
65996320771
“No dia 01/01/2017, as 16h47min27s, VAIL em contato com HNI - se tratam por Chipanzé e Pangaré. HNI pergunta que estão aprontando. VAIL diz que está aqui. (...). HNI pergunta quando vai para lá. VAIL diz que se arrumar dinheiro vai lá, que vai mudar de endereço. HNI diz que já falou. VAIL diz que colega da ROTAM, amigo dele é POLÍCIA, que quando for fazer a mudança ele vai estar lá. HNI diz que é bom mesmo, isso é bom, e pede como ficou o serviço lá. VAIL diz que está do mesmo jeito. HNI diz que dia primeiro desse mês ou mês que vem. VAIL diz que acha que só mês que vem, só no outro mês. HNI diz que menino perguntou ontem à noite. VAIL diz que vai ver para outro mês agora. HNI pergunta de ANA. VAIL diz que acha que está na casa dela. HNI diz que na verdade acha bom largar mão desse trem. VAIL diz que tem que aguardar para ver o que acontece. HNI diz que é melhor que vai falar para o povo que menino disse que não vai fazer nada não. VAIL diz que esperar passar o tempo e ver o que acontece. HNI diz que não estão fazendo nada esperando por ele, eu não posso falar nada se RAPAZ não fala nada. VAIL diz que avisou os colegas dele, que o que pegar na rua vai pegar e encaminhar. HNI diz que o duro é saber quem que é. VAIL diz que qualquer carro que pegar na rua vai encaminhar lá, carro, moto, vai abordar. HNI diz pois é passei lá e negão não está lá mesmo não, que negão é difícil sair de lá e não está lá mesmo não. VAIL diz que tem um dedo dele também né. HNI diz: “Humm e pede se sabe telefone dele, se ligou para ele”. VAIL diz que não, que está esperando resolver uns problemas para ligar nele mais que vai daquele jeito também, quanto, desse o dedo. HNI diz que está bom e que vai soltar o povo, que não vai ficar conversando sobre esse trem não. VAIL diz que tem que esperar, ..., que conversam pessoalmente. HNI pede sobre menino DE BRANCO - como faz para chegar nele que falei para eles que era só com EVAIL. VAIL diz que quando chegar conversam e que ele tem a solução para falar”. (Diálogo mantido entre VAIL e Homem Não Identificado – Fls. 242/244).

DATA
02/01/2017
HORA INICIAL
10:01:41
HORA FINAL
10:06:42
ALVO
65996264239
INTERLOCUTOR
65998121907
“No dia 02/01/2017 Às 10h01min41s, após cumprimentos, HNI pergunta pelo irmão de BUGÃO. BUGÃO responde que seu irmão está arrumando um JEEP que o combustível não quer mandar gasolina. (...). HNI pergunta: "Mas é isso aí mesmo, deixa eu dar uma palavra com ele aí, e você vem para cá quando?". BUGÃO responde que não sabe, diz que vai passar para ele (terceira pessoa, provavelmente seu irmão VAIL). HNI cumprimenta VAIL pela alcunha de PANGARÉ e reclama que VAIL não atende seu celular. VAIL interpõem que estava sem celular, pois o mesmo estava carregando. HNI adverte: ‘Quarta-feira o menino do interior vai vir aqui, ele queria falar com você’. VAIL pergunta o qual. HNI responde: ‘O que tem os trem tudo, ver se tem alguma coisa aí, quer trabalhar’. VAIL indaga: "do RONDONÓPOLIS?". HNI afirma: "É, o que tem os negócios, a enxada, tudo, aí eu falei para ele, amanhã cedo eu ligo para ele, falei ontem à noite, como que fala? No vídeo conferência, olhei a carona dele ontem aí estava trocado ideia, não amanhã cedo eu ligo para ele para arrumar alguma coisa, tal, tal, tem tudo, desço pra lá, nós vê lá, eu pego os trem e desço". VAIL afirma: "Não, mas logo eu vou estar aí". (...). HNI pede para VAIL ver se tem como vir na quarta-feira falar com ele. VAIL diz que quando chegar avisa HNI. HNI pede para VAIL ver, pois ele (terceira pessoa denominado menino do interior) falou que vai vir aqui quarta-feira, e disse a ele que ia ligar para VAIL, pois ele disse que vem na quarta e hoje é segunda, que hoje VAIL dá um jeito, amanhã vem e já fala com ele, se tiver alguma coisa para fazer aí ele já vai fazer, e ele quer conversar com EVAIL a respeito "DESSE QUE SAI DAQUI PARA AÍ" ele queria PEGAR NA TORA mesmo e pergunta o que VAIL acha. VAIL desconversa e diz que quando chegar aí conversam. HNI pressiona para VAIL dar uma resposta se vem ou não quarta-feira. VAIL diz que está meio sem dinheiro, que sem dinheiro não anda, está sem dinheiro para ir embora, mas que na hora que chegar se falam. HNI contrapõem que quer saber se VAIL vai na quarta-feira ou não, pois se não for vir já dá ideia ele que não (informar ao menino do interior que VAIL não vai se deslocar), pois não adianta porque ele (terceiro) vem para resolver uma coisa e já quer falar com VAIL. VAIL pergunta se não é na quarta-feira que ele vai estar aí. HNI responde que é. VAIL informa que até depois de amanhã já deve estar aí. (...)”. (Diálogo mantido entre VANDERLEI e Homem Não Identificado e, posteriormente, entre VAIL e HNI – trecho às fls. 221/222).
DATA
02/01/2017
HORA INICIAL
22:00:35
HORA FINAL
22:13:32
ALVO
65996264239
INTERLOCUTOR
65998121907
“No dia 02/01/2017 22h00s35s, após cumprimentos, ANDRÉ pergunta das novidades. BUGÃO responde que nada, só chuva. ANDRÉ pergunta do CABEÇÃO. BUGÃO responde que está dormindo já. (...). ANDRÉ relata: "Eu falei com ele que o menino vai descer para cá quarta-feira, aí ele queria falar com ele, eu falei pra ele, né? Falei não sei se ele vai descer pra cá ou não, aí eu falei pro menino, o menino falou que queria falar com ele para ver se vai fazer esse mês ou mês que vem”. BUGÃO: "Liga amanhã cedo, aí ele conversa com ele, é melhor conversar, na hora que ele chegar aí vocês conversar certinho". (...). ANDRÉ: "Mas o que que você acha? Me dá uma sugestão, eu não vou ficar segurando esse povo não, BUGÃO". BUGÃO: "É embaçado mesmo". ANDRÉ: "Pessoal tá perguntando, perguntado, já não aconteceu dia 28 (vinte e oito), e aí?". BUGÃO: "Não, mas deu problema, nem é bom falar essas coisas, deu problema aquela vez, o cara entregou". ANDRÉ: "Deu problema no celular dele?". BUGÃO: "Não, entregou, falou merda". ANDRÉ: "Pois é, quem que é aquele cara, o BUGÃO?". BUGÃO: "Depois eu passo pra você certinho, não falar por telefone não, esta semana aqui estava voando 24h no ar". (...) BUGÃO: "Ele levantou aqui, Ele levantou aqui". Neste momento, VAIL diz oi ao telefone. ANDRÉ: "E aí porcaria, tá dormindo?". VAIL: "Ah, você liga de noite, manda aí". ANDRÉ: "Não, eu liguei agorinha no seu telefone só chamou, aí liguei no BUGÃO perguntando de você, o menino mandou mensagem que ele vai sair amanhã de noite de lá, quarta tá aqui, aí eu queria ver se você vai vir ou não para eu não segurar ele, se vai fazer esse trem esse mês, ou mês que vem ou não". VAIL: "Não, tá quieto ainda". ANDRÉ: "Então eu vou soltar, vou falar que não, não vou mexer com mais nada, é isso que eu tô querendo saber, o que eu tô falando para seu irmão aí, eu tô desconfiado que ou o MAGRÃO, ou O ZEQUINHA deu sua casa ali para alguém, ou o NEGÃO mesmo, que o NEGÃO sumiu de lá de novo". (...) ANDRÉ: "Então, eu te falei, ué, falei que o ZEQUINHA, que os caras tinha enquadrado ele na rua, só que ele não falou mais nada pra mim, só falou isso aí que eu te falei, eu também não quero nem graça, soltei tudo esse povo aí. só estou preocupado com o povo que está ali, não estão fazendo nada só esperando uma resposta sua, se vai ou, se não vai eu vou soltar ué". VAIL: "Você não depende de mim, né cara". ANDRÉ: "Eu sei, você tem que falar alguma coisa pra mim, aí eu já solto, entendeu? Não vou ficar em cima desse trem não, apesar que eu vou procurar um serviço pra mim essa semana, não vou mais mexer com mais nada, mais nada, a polícia onde eu vou eles tá embocando, onde eu tô ido eles estão entrando, regaçando por causa desse trem no pé (tornozeleira eletrônica), só no 1 entraram em 5 (cinco) casas, aqui no 2 (dois) entraram aqui em casa e reviraram as casas dos vizinhos tudo, cê entendeu? (...) VAIL: "Uhum". ANDRÉ: "Que as ENXADAS, os trem tudo, não sei se está aqui já, um falou que tava: óh, tem 4 ENXADAS, NÃO SEI QUE LÁ, NÃO SEI QUE LÁ, NÃO SEI QUE LÁ, TEM O CHICLETE TÁ AÍ TAMBÉM, o que que vai virar? E agora eu tô dependendo do que você vai falar, se falar manda eles pra cá, eu vou mandar eles aí pra você". VAIL: "Tem que soltar, porque não tem nada concreto, tá com medo cara e o trem com medo não vira". ANDRÉ: "Ah é, eu vi mesmo um carro da ROTAM pra cima um pouco da pontinha parado". ANDRÉ: "Eles estão indo lá todo dia". ANDRÉ: "Assim que eu lembre de você". VAIL: "E estão indo lá todo dia, o que eles achar lá é mudança geral". ANDRÉ: "É isso aí mesmo, mas você vai vir quarta para cá ou não?". VAIL: "Hora que chegar aí eu te aviso". ANDRÉ: "É, mas eu tô querendo mudar de telefone entendeu? Por isso que eu tô te falando, tô querendo mudar, vou arrumar um serviço, já arrumei meus documentos já, vou trabalhar filho, tá tampado, não dá pra mexer com nada". (...). ANDRÉ: "Então você vê aí". VAIL: "Por telefone é meio complicado ficar falando as coisas". ANDRÉ: "É o que eu tô te falando, daqui a pouco eu vou mandar umas mensagens, vou soltar, vou mudar de número, nem vou falar que vou mudar de número, vou mudar e acabou, você entendeu? Porque eu não posso segurar ninguém, entendeu? Ainda mais o povo em cima de mim, onde eu vou, quem tá perto de mim, os carro a paisana, quando assusta é só deita, deita, deita, deita e polícia a acabou, tá foda cara". (...) (Diálogo mantido entre VANDERLEI e André e, posteriormente, entre VAIL e André – trecho às fls. 223/227).

DATA
03/01/2017
HORA INICIAL
08:32:24
HORA FINAL
08:37:12
ALVO
65996264239
INTERLOCUTOR
65996618029
“No dia 03/01/2017 às 08h32min24s, após breve cumprimento, ANDRÉ pergunta o que VAIL está aprontando. VAIL responde que está sentado. (...). ANDRÉ comenta: "Estava conversando aqui com meu sobrinho, cara, querendo dar uma volta aí para baixo, arruma alguma coisa". VAIL: "É, aqui tá feio". ANDRÉ relata que depois daquela hora que ligou para VAIL, foi falar com o guri no "zap" e aí o guri perguntou se for "na tora" tinha jeito. VAIL diz que tem que falar com a pessoa primeiro. ANDRÉ diz: "COM ELA LÁ, NÉ?". VAIL concorda: "Uhum". ANDRÉ pede para VAIL ver aí. VAIL afirma: "SE FOR FACILITAR ALGUMA COISA TEM JEITO... se for fazer na tora o povo vai falar que foi nós mesmo". (...). ANDRÉ fala que entendeu e diz que dentro do carro (viatura) tinha 03 (três), mas que é isso mesmo, passou agorinha lá perto, caçando o coisa lá da tapeçaria para mexer no negócio do carro, diz: "MAS TÁ DE BOA ENTÃO, TROCA UMA IDEIA COM ELA PARA VER SE DÁ". VAIL garante que vai conversar depois e pede para ANDRÉ ficar esperto com negócio de celular, que está tudo grampeado esse trem aí. ANDRÉ questiona se VAIL acha que vazou alguma coisa através de celular. VAIL ratifica para ficar esperto e que o celular de seu irmão (provavelmente BUGÃO) é meio "bichado" e ANDRÉ falou esses trem ontem. ANDRÉ surpreso diz: "Seu irmão? Dele?!!". VAIL adverte: "Eu acho que é, tem que ficar esperto com esse celular aí". ANDRÉ fala que vai evitar falar as coisas nesse trem aí e pede para VAIL ver aí, ver o que fazem nesse trem aí. VAIL fala: "Mais tarde eu vou lá de novo, eu vou conversar com ela de novo". (...)” (Diálogo mantido entre VAIL e André – trecho às fls. 228).

DATA
03/01/2017
HORA INICIAL
11:07:02
HORA FINAL
11:13:33
ALVO
65996264239
INTERLOCUTOR
65998121907
“No dia 03/01/2017 às 11h07min02, (...). ANDRÉ: "Porque ainda mais acontece esse trem aí, né cara? Não é, eu tava falando pra ele se não dava pra CARPINAR LÁ NA TORA MESMO, NÉ?". BUGÃO: "É, mas...". ANDRÉ: "O menino tá aqui, aí ele pegou já AS QUATRO ENXADAS JÁ". BUGÃO: "Tá, mas o seguinte, eu acabei de falar com ele, eu e ele e o rapaz aqui, ele vai falar à tarde com a..., ver se pega mais umas lá e vai ver... vai conversar lá, SENTAR LÁ PARA CONVERSAR VER O QUE ELA FALA... mas se você vir pra cá é melhor". (...). ANDRÉ: "Então, ele veio de longe". BUGÃO: "Então, mas você vai vir amanhã ou hoje pra cá?". ANDRÉ: "Eu não sei cara, depende de eu falar com ele aí, se for pra resolver negócio do terreno PRA ASSINAR PRA CARPINAR, dá de ir, senão, ter que soltar o cara aqui". (...). ANDRÉ: "Ele falou pra você que dava pra CARPINAR NA TORA, DAVA?". BUGÃO: "Não, cê vai ter que ver, VAI TER QUE VER COM O PESSOAL, mas também já passou fim do ano, tá todo mundo sem dinheiro, tá quebrado, já parou, tá quieto". ANDRÉ: "Mas que se der 10 ou 15 tá bom". BUGÃO: "É, mas eu vou falar pra ele, ele liga pra você se vai vir pra cá ou ele vai pra aí". ANDRÉ: "Pois é, mas na hora que chegar aí, fala pra me ligar, ficam me ligando, correndo atrás, segurando aqui, achei que o cara ia vir amanhã, o cara já veio já, entendeu?". (...). ANDRÉ: "É, porque nós fizemos uma programação, entendeu BUGÃO?". BUGÃO: "É". ANDRÉ: "PRA CARPINAR ESSE TERRENO PARA FAZER A CONSTRUÇÃO, AÍ ADIOU QUE O CARA AÍ PEGOU, DEBATEU POR CAUSA DESSE TERRENO NÃO QUERIA CARPINAR, AÍ ME MANDOU A FOTO DO CARA AQUI, JÁ CORREMOS ATRÁS DESSE CARA AQUI, MAS NÃO SABE ONDE ACHAR ELE, O NEGÃO TAMBÉM SUMIU QUE FICAVA LÁ, ENTÃO EU NÃO POSSO FALAR NADA, ENETENDEU?". BUGÃO: "Era bom você tá aqui, senta e conversa certinho". ANDRÉ: "Isso que eu tô falando, ou eu vou pra aí ou eu solto o cara aqui, entendeu? Mandar o cara embora". BUGÃO: "Mas ele falou o que pra você ontem?". ANDRÉ: "FALOU QUE IA CONVERSAR COM ELA, PÔ!". BUGÃO: "ENTÃO, ELA VAI AGORA À TARDE LÁ, AGORA À TARDE PRA CONVERSAR LÁ". ANDRÉ: "ENTÃO, VAMOS CARPINAR NA TORA, ENTÃO, UÉ". BUGÃO: "Vamos ver, sentar e conversar". (...)". (Diálogo mantido entre VANDERLEI e André – trecho às fls. 229).
DATA
03/01/2017
HORA INICIAL
12:45:33
HORA FINAL
12:53:19
ALVO
65996264239
INTERLOCUTOR
659998121907
“No dia 03/01/2016 às 12h45min33s, ANDRÉ relata: "Pois é, o guri me ligou perguntando, se ele..., estava até querendo ir comigo aí”. BUGÃO faz sinal sonoro: "Hãm". ANDRÉ comenta: "Hãm, eu não sei né cara, se vai falar, se vai fazer". BUGÃO adverte: "Ah, sei lá cara, TEM QUE VER COM VAIL ESSE TREM". ANDRE questiona: "Mas o que você acha, BUGÃO? Você acha que é bom largar mão desse trem, ele vai mexer com esse povo aí, e aí?". BUGÃO cita: "Cara, nem sei falar para você, o que tem resposta, O NEGÓCIO É FALAR COM A MULHER". ANDRÉ diz: "Hãm?!" BUGÃO continua: "TEM QUE FALAR COM A MENINA, A MENINA QUE TEM QUE CORRER ATRÁS PARA FALAR SE VAI OU NÃO VAI". ANDRÉ concorda: "Pois é, né?" e pergunta: "E esse coisa da gravação, quem que é?". BUGÃO diz não saber, que ela (terceira pessoa) vai falar para ANDRÉ depois e retifica: "Aliás, eu sei, mas não vou falar para você nem a pau, cê tá doido?". ANDRÉ insiste pedindo para BUGÃO falar meio por cima, se é daí mesmo (provavelmente CÁCERES) ou é daqui (provavelmente CUIABÁ), pergunta se é O CARA DE BRANCO. BUGÃO explica que não é que não tem a ver, que acha que ANDRÉ nunca o viu. ANDRÉ persiste: "Mas ele é daí ou daqui". BUGÃO responde: "Ele morava aqui". ANDRÉ pergunta: "Agora mora aqui?". BUGÃO: "Mora aí". (...). BUGÃO afirma que deve ser, mas ele vai pegar a gravação, foi ver a gravação e adverte que depois conversa, marcar direitinho para conversar. ANDRÉ fala que tem que "soltar o guri", pois o guri trouxe as ferramentas para cá e agora fica aí... BUGÃO fala que é foda mesmo. ANDRÉ informa: "tô com esses trem aqui desde dezembro guardado esse trem aí, vem para cima de mim, seu irmão não fala nada, não decide nada, eu, tenho que apresentar esse povo para ele aí e vou soltar esse aí, cara". BUGÃO explica que esse negócio já acabou, que vai esperar passar uns bons dias aí para ver se arrepia de novo, pois desde que ficaram sabendo que deu esse problema aí acabou, não virou mais nada, agora vai esperar passar uns dias mesmo para ver, para voltar a conversar de novo. ANDRÉ diz ter entendido. BUGÃO fala que não vira mexer com esse trem nem a pau. ANDRÉ pergunta: "Então o povo está de olho no povo daí, então? Com nós não tem nada a ver?". BUGÃO comenta: "Estava fechado o círculo aí, embaçado mesmo, tá doido" e diz que o povo (provavelmente força polícia) estava na cidade andando para lá, pra cá, para lá, pra cá, que estava feio mesmo. ANDRÉ pergunta se esse cara fez todo esse piseiro mesmo. BUGÃO diz que vai esperar para ver como é que ele (o cara) falou, que "SE DEU O NOME, ACABOU". ANDRÉ altera a voz: "Então, cadê a porra dessa gravação?". BUGÃO interpõem: "Calma velho, não é assim não, tudo tem que ter tempo ao tempo". ANDRÉ: "Desgrama, então vou mandar o guri aqui embora, seu irmão não fala nada". (...). ANDRÉ comenta que vai ligar para o guri e pedir para esperar até umas 5h até irmão de BUGÃO (provavelmente VAIL) dar uma resposta porque o guri já veio bem antes DIA 28, aí guardou os trem (possivelmente armamentos) numa casa, que o cara está com esse monte de trem parado e está cobrando. BUGÃO fala que não é fácil não as coisas e afirma: "ESSE NEGÓCIO É PARA ACONTECER SIM, MAS ESSE CARA DEU O BICO, FALOU MERDA, MAS ESSE CARA QUE VEIO COM O NEGÓCIO TAMBÉM IA". ANDRÉ responde: "É ELE QUE ESTÁ COM AS ENXADAS DE FAZER O FILME, ELE QUE ESTÁ COM O CHICLETE DE COLAR". (...) ANDRÉ fala que vai esperar até 5h para ver se solta o cara. BUGÃO fala que está bom. ANDRÉ diz que sabe como é esse povo, mexer com preso. BUGÃO esclarece: "Eu quero ver primeiro a gravação, se falou o nome de alguém, aí eu nem quero saber de nada, quero ir embora desse lugar, entendeu? Não quero em ouvir nada no telefone, quero trabalhar quietinho no meu canto, se ele falou nome, meu filho, eu não quero saber mais não". ANDRÉ concorda: ‘É, porque se acontecer o povo vai em cima". BUGÃO: "Claro, é doido? coisa de louco mexer’ (...)”. (Diálogo mantido entre VANDERLEI e André – trecho às fls. 232/234).

DATA
03/01/2017
HORA INICIAL
13:31:19
HORA FINAL
13:33:58
ALVO
65998121907
INTERLOCUTOR
65996320771
“No dia 03/01/2017 às 13h31min19s, após cumprimentos, ANDRÉ: "Então?". VAIL: "Ah, tá ruim, estou resolvendo problema de saúde da minha filha aqui". ANDRÉ: "Pois é, seu irmão falou pra mim, estava conversando com ele, é que eu estou com o guri em Cuiabá, entendeu? Falei pra você ontem". VAIL: "Mas não tem nada certo, não tem nada feito ainda". ANDRÉ: "É, né?". VAIL: "Eu não vi também a mulher mais". ANDRÉ: "É, né?". VAIL: "Eu tenho que ir lá ver, tenho que caçar, ir lá perto dela ainda". ANDRÉ: "Eu vou mandar o guri ir embora já, não vai fazer nada agora mesmo". VAIL: "Pode soltar mesmo porque não tem nada, não tem nada pra fazer ainda, tem que esperar". ANDRÉ: "Mas não falou nada com ela ainda, não deu nenhuma resposta?". VAIL: "Não vi ela ainda". ANDRÉ: "Então fudeu mesmo, né? Nem na tora não vai?". VAIL: "Não adianta, tem que esperar ainda". ANDRÉ: "Então beleza, hora que agilizar aí... eu vou soltar ele, na hora que você agilizar aí eu vou, eu vou deixar meio...". VAIL: “Na hora que tiver tudo certo, na hora que eu chegar aí eu te ligo nós conversa pessoalmente, pelo telefone é foda, é complicado". ANDRÉ: "Eu sei, você não tá entendendo o que eu tô te falando porque nós fez o povo vir lá de cima, os cara tá na casa de um cara ali, você entendeu?". VAIL: "Não, pode soltar, não tem nada definido ainda". ANDRÉ: "É, pois é, uai, é o que eu tô te falando, o trem era pro dia 28 (vinte e oito) pra LIMPAR O TERRENO E TAL, aí o que acontece? O cara tá aí, aí eu falei para esperar talvez ia ser esse mês, mês que vem, precisava de uma resposta sua PORQUE VOCÊ SABE QUE O POVO NÃO É MEU, O POVO É DO NEGÃO QUE TÁ LÁ DENTRO, né? Você sabe disso". VAIL: "Eu não tive tempo, estava no Pronto Socorro até agora". ANDRÉ: "É, seu irmão falou para mim, já pega essa porra dessa gravação pra nós ver o que que é". VAIL: "Na hora que tiver tudo certo eu te ligo". ANDRÉ: ‘Então beleza, eu vou soltar o povo, beleza?’”. (Diálogo mantido entre VAIL e André – trecho às fls. 262/263).

DATA
04/01/2017
HORA INICIAL
13:13:58
HORA FINAL
13:19:09
ALVO
65992203417
INTERLOCUTOR
65993033549
“No dia 04/01/2016 às 13h13min58s, após cumprimentos, HNI reclama que ligou para MARCOS, mas não atendeu, começou conversar, mas MARCOS saiu da conversa. MARCOS explica que estava almoçando, mas que retornou a mensagem dizendo que a hora que estiver tudo concreto, realmente existir o negócio é para avisar, que mandou a mensagem para HNI. HNI relata que o rapaz lhe falou que só falta se encontrarem para formalizar, que o comprador quer ir lá de quinta para sexta, sair daqui cedinho. MARCOS comenta que pode sim, mas tem que ser uma coisa séria. HNI explica que, INCLUSIVE, ELE ESTÁ PROMENTENDO ISSO AÍ DESDE ANTES DO NATAL, que só ligou hoje porque o cara disse: ‘não EDINHO, é certeza mesmo, o homem já tá aí, já conversei com ele, para não ficar aquela conversinha, ah, vai hoje, ah não vai, ah não sei o que, entendeu?’. MARCOS pergunta do CABEÇA DE FORMIGA, se HNI tem visto. (...). HNI responde que ainda não conversou com EDUARDO porque só fica conversando fiado, que tem que esperar hora que falar "O NEGÓCIO VAI FUNCIONAR, QUE NEM AGORA, O CARA TÁ DESESPERADO LÁ QUERENDO SABER SE EU FALEI COM VOCÊ, ENTENDEU?". MARCOS orienta HNI a enfeitar o trem e dizer que o pessoal não tem muito tempo para perder, que tem outras áreas, que já foram ver outras áreas também. HNI garante que já falou isso para ele (terceira pessoa) e falou o negócio mais curto e grosso. MARCOS fala que inclusive no mês de novembro, dezembro estavam querendo ir lá e tirou-o de ir ver outro negócio que estavam fazendo, que quase perde um negócio por causa disso, então tem que ver certinho se vai mesmo, se há interesse, se não há para não tomar tempo do povo. (...) MARCOS pergunta se HNI vai também. HNI fala que vai ver a possibilidade se vai caber no carro, que a prioridade é que vá MARCOS e que se tiver que escolher entre HNI e SERGIO, prefere que vá o SERGIO. MARCOS fala que o certo mesmo é o EDUARDO ir também. HNI informa que o EDUARDO já saiu fora, falou que não vai poder ir. MARCOS diz que ele (EDUARDO) falou isso aí justamente por causa desse trem, que toda vez que fala para ir não vai. HNI fala que é conversação fiada. MARCOS pede para ser avisado. (...)”. (Diálogo mantido entre MARCOS ROBERTO ALVES e Homem Não Identificado – trecho às fls. 239/240).

DATA
11/01/2017
HORA INICIAL
14:45:04
HORA FINAL
14:50:21
ALVO
65996618029
INTERLOCUTOR
65996130617
“No dia 11/01/2017 às 14h45min04s, após cumprimentos, VAIL: "Telefone esquisito aqui". ANDRÉ: "Eu passei lá na sua casa, você já tinha vindo, perdi o outro telefone". (...). ANDRÉ: Risos, “é doido, Deus me livre. Falei com o menino ontem à noite, ele perguntou de você". VAIL: "Quem?". ANDRÉ: "O menino lá do, do...". VAIL: "Ah, tá!". ANDRÉ: "Do trem tudo lá, falei não sei cara, sem ser neste final de semana na outra nós vamos pescar, vou dar passada lá e dar uma programada com ele, vi sua menina". VAIL: "ONTEM CONVERSEI COM AQUELA MENINA DAQUELE ENDEREÇO LÁ, NÃO TEM?". (...) ANDRÉ: "E A GRAVAÇÃO LÁ, O POVO LÁ, E AÍ?". VAIL: "Eu já vi o menino lá, mas eu não fui lá depois daquele dia". ANDRÉ: "Vixi". ANDRÉ: "VOU VER SE EU VOU LÁ AMANHÃ PARA CONVERSAR COM ELA, TÔ DE A PÉ TAMBÉM". ANDRÉ: "Não falou mais nada?". VAIL: "Não, é que eu não voltei também lá, E ELA NÃO FALA POR TELEFONE, NÃO CONVERSA NADA POR TELEFONE, mas beleza, chegar aí eu te aviso". ANDRÉ: ‘Falou, então’”. (Diálogo mantido entre VAIL e André – trecho às fls. 247/249).

DATA
12/01/2017
HORA INICIAL
21:22:05
HORA FINAL
21:23:25
ALVO
65996618029
INTERLOCUTOR
999584053
“No dia 12/01/2017 às 21h22min05s, HNI: "Oi". VAIL: "Tá muito ocupado aí?". HNI: "Hãm?". VAIL: "Tem carro aí, não?". HNI: "Se eu tenho carro?". VAIL: "Tem algum carro aí?". HNI: "Não tenho, cara". VAIL: "UM OITÃO, TEM COMO ARRUMAR POR AGORA, HOJE, NÃO? (Provavelmente, arrumar arma de fogo Calibre 38)". HNI: "Vou acelerar, quantos minutos mais ou menos dá para esperar?". VAIL: "É rápido, eu tô só esperando o cara vir buscar eu aqui para nós ir ver negócio ali". HNI: "Vou ver se consigo aqui". VAIL: "Tá, daí você me liga". (Diálogo mantido entre VAIL e Homem Não Identificado – trecho às fls. 249/250).
No que refere aos diálogos e mensagens de texto interceptados do terminal pertencente ao indivíduo de alcunha “BAMBINO DO PETRÓLEO”, referido nos Autos Circunstanciados de Interceptação Telefônica como HNI Preso – o qual foi posteriormente identificado pelo GAECO como sendo o recorrente PAULO ROBERTO LEAL (fls. 292) –, chama a atenção o fato de que as suas EBR (Estações de Rádio Base) permaneceram inalteradas desde o início das captações e demonstraram que se encontrava encarcerado na Penitenciária Central do Estado.
Ademais, não escapam aos olhos as diversas referências – reitera-se, sempre veladas e codificadas – às armas de fogo, aos artefatos explosivos, bem como à sua intenção de explodir caixas eletrônicos de agências bancárias, confirmando-se assim que era o responsável por obter os instrumentos bélicos para a execução dos delitos visados pelo bando e ratificando-se as declarações do colaborador quanto aos outros planos criminosos da organização além da simulação de roubo a carro-forte, in verbis:
DATA
30/12/2016
HORA INICIAL
21:44:25
HORA FINAL
21:48:02
ALVO
91991747066
INTERLOCUTOR
6530410105
“No dia 30/12/2016 às 21h44min25s, HNI PRESO: "Opa". DORADINHO: "Oh, família, salve, salve parceiro". HNI PRESO: "Salve, salve irmãozão". DORADINHO: "Tamo junto porra". Conversam sobre final de ano e bebidas. Após isso, DORADINHO: "Heim, deixa eu falar para você, cara, vou abrir o coração para você". HNI PRESO: “Hãm". DORADINHO: "Eu tô querendo testar esse trem aí para mim ver se o trem está vigorando para mim chegar numas ideias diferentes com você". HNI PRESO: "Certo, certo". DORADINHO: "Eu já corri dentro ali e os caras só querem vender só pronta". DORADINHO: "Só pronta, né?". DORADINHO: "Deixa eu falar para você, isso aí o de menos, o que você acha de nós dois somar ali na diferença ali e comprar uma pronta? SÓ PARA TIRAR A ESPOLETA para nós ver se esse GEL está prestando para nós pensar em um progresso maior?". HNI PRESO: "Com certeza, e quantos que é esse bagulho?". DORADINHO: "Então, agora nós vamos ver lá, tipo assim, eu fiz igual você,..., eu acho que compensa, SÓ PARA NÓS TESTAR PARA VER SE O GEL PRESTA". HNI PRESO: "Uhum". DORADINHO: "Tem um mano aqui que tem o mesmo produto, entendeu?". HNI PRESO: "Certo". DORADINHO: “Para nós pensar num progresso maior, né?". HNI PRESO: "Correto". DORADINHOO: "É poucas ideias e malandro entendeu, né?". HNI PRESO: “Ahãm, entendeu tudo". DORADINHO: “Então, tipo assim, vamos comprar uma, vamos ver quantos que sai, vamos comprar de a meia, eu e você, VAMOS TESTAR ESSE GEL". HNI PRESO: "Vamos sim, vamos sim". DORADINHO: "Você tem dinheiro aí ou eu pago e depois nós vê?". HNI PRESO: "Vê tudo aí que depois segunda-feira eu vejo com você, se pegar dinheiro". DORADINHO: "Que tipo assim, eu vou tentar chegar, agora não, eu vou tomar um gorózinho". HNI PRESO: "Ahãm, ahãm". DORADINHO: "Amanhã eu vou para cima desse corre aí porque a ESPOLETA ESTÁ DIFÍCIL ACHAR, DEPOIS QUE NÓS CHEGAR NOS MALANDROS QUE TEM AS ESPOLETAS E BATER O PAPO RETO AÍ É OUTRAS IDEIAS". HNI PRESO: "É outras ideias". DORADINHO: "Então, vamos fazer isso aí então". HNI PRESO: ‘É isso aí’”. (Diálogo mantido entre PAULO ROBERTO e indivíduo identificado como Doradinho – trecho às fls. 264/265).

DATA
02/01/2017
HORA INICIAL
19:37:47
HORA FINAL
19:38:52
ALVO
91991747066
INTERLOCUTOR
6530410105
“No dia 02/01/2017 às 19h37min47s, HNI PRESO pergunta se HNI conseguiu ver lá. HNI responde que não, que seu aparelho está carregando, o que está com o número (contato telefônico). HNI PRESO pede para HNI lhe dar uma força de ver esse trem hoje porque o guri vai subir para SINOP. HNI pergunta se pega hoje ainda. HNI PRESO responde que é, que se fosse para pegar hoje era melhor ainda, mas se não deixa para amanhã cedo, mas que é para ver se dá para pegar hoje, que o guri vai subir hoje ainda. HNI afirma que o mais fácil é pegar amanhã cedo, que o guri tem que pegar o GEO em um lugar e a ESPINGARDA que tá em outro. HNI PRESO fala que é melhor amanhã cedo mesmo. HNI fala que se for precisão mesmo, dá um jeito de pegar hoje. HNI afirma que é precisão mesmo, que era para acontecer o trem para lá amanhã, mas que é para HNI ver o que faz e dar um salve e pergunta mais ou menos quantas horas. HNI fala que só vai esperar carregar mais um pouquinho e já vai pegar”. (Diálogo mantido entre PAULO ROBERTO e Homem Não Identificado – trecho às fls. 266).

DATA
02/01/2017
HORA INICIAL
22:05:13
HORA FINAL
22:06:39
ALVO
91991747066
INTERLOCUTOR
6530410105
“No dia 02/01/2017 às 22h05min13s, HNI pergunta se aquele dia HNI PRESO sabe onde que tem um cara que tem "A MONTADA" (Provavelmente artefato explosivo, "banana de dinamite"). HNI PRESO faz sinal sonoro positivo. HNI pede a HNI PRESO para ver se consegue falar agora lá. HNI PRESO contrapõem que estava tentando falar com esse guri para pedir um favor, mas não estava conseguindo. HNI pede para HNI PRESO ver se consegue falar com ele (menino que tem a montada) e comenta que vai abortar a missão porque faltam os trem ainda, e, que o guri vai passar ali e vai pegar os trem que falta, mas vai ficar muito tarde e por isso é melhor deixar para amanhã, aí vai precisar de mais, que se HI PRESO conseguir ver para amanhã cedo, que tudo que tiver lá pegam e pagam a vista. HNI PRESO pergunta se as montadas. HNI responde que é. HNI PRESO fala que vai ver certinho com ele (menino que tem a montada) lá, e pede que a questão da 12 (provavelmente arma de fogo calibre 12) tem que avisar para pegá-la de dia. HNI afirma que essa vai ficar onde está, que vai pegar só o GEL. HNI fala que vai para esse corre agora”. (Diálogo mantido entre PAULO ROBERTO e Homem Não Identificado – trecho às fls. 267/268).

DATA
03/01/2017
HORA INICIAL
14:40:50
HORA FINAL
14:42:11
ALVO
91991747066
INTERLOCUTOR
11995337974
“No dia 03/01/2017 às 14h40min50s, HNI PRESO: "Opa". HNI: "E aí, mano", HNI PRESO: "Hãm". HNI: "O que que virou lá?”. HNI PRESO: "O guri?". HNI: "É". HNI PRESO: "Eu mandei mensagem aí, os guri deve ter rodado pô, porque não está respondendo não, entendeu?". HNI: "Mas estava com alguma situação?". HNI PRESO: "Eles iam pegar outra situação, daí de lá eles iam dar a volta e voltar e pegar essa daí". HNI: "Na onde que é para deixar essa situação, mano". HNI PRESO: "Não pô, é para deixar guardado lá mesmo onde estava, pô". HNI: "Para deixar lá mesmo?". HNI PRESO: "É, para deixar guardado lá mesmo QUE NÓS VAI VER SE FAZ UMA SITUAÇÃO COM ELA AQUI MESMO". HNI: "Mas então, que o seguinte, que O GURI JÁ DESENTERROU TUDO LÁ, aí ele entendeu, que tem que pegar os trem que está tudo lá pelo lado de fora, pô". HNI PRESO: "Ave Maria". HNI: "Aí, tipo assim, você tem algum lugar para deixar lá, não?". HNI PRESO: "Eu vou ver se tem algum lugar para deixar aí eu colo no mano". HNI: "Se você não tiver também, eu vou mandar enterrar lá na minha chácara lá". HNI PRESO: "Beleza". HNI: "É nós". HNI PRESO: "Eu vou ver aqui, daí eu chego e você aí". HNI: "Demorou então". HNI PRESO: ‘É nós’”. (Diálogo mantido entre PAULO ROBERTO e Homem Não Identificado – trecho às fls. 268).

DATA
05/01/2017
HORA INICIAL
11:34:56
HORA FINAL
11:38:14
ALVO
91991747066
INTERLOCUTOR
6530410105
“No dia 05/01/2017 às 11h34min56s, após cumprimentos, HNI relata que o menino deu uma animada quando lhe disse que o bagulho é para pegar um trem aí. HNI PRESO diz: "mas é". HNI cita: "Desse jeito nós vai pra cima, já tem o guri pra pegar, o que está faltando lá só é o guri que faz a boleia, aí tem outro irmão ali que tem um guri que vai na boleia, aí é o seguinte: a nossa precisão é só A ESPOLETA, só que a espoleta não acha, e se fosse assim, se caso aparecesse, por falta de dinheiro nós chega junto também”. (...). HNI fala que a respeito aquela casa lá é no SÃO SIMÃO (provavelmente Bairro São Simão em Várzea Grande) toda com cerâmica, com forro PVC, área sossegada, longe de tudo e de todos, que é uma casinha bacana para GUARDAR UM FLAGRANTE, que se arrumar uns 18.000,00 (dezoito mil) em dinheiro para esse guri ele espera uns 40 (quarenta) dias, que o vendedor pega em "OITÃO, REVOLVER, BALA, PISTOLA". (...). HNI PRESO reitera que lá é um lugar bom para GUARDAR FLAGRANTE. HNI diz estar ligado e que é bom ter. HNI PRESO fala que se tiver um setorzinho desse para guardar um trem bom, que solta um gurizinho responsa para ficar lá, porque ficar sacando, movimentando esses trem no meio da cidade é muito flagrante, agora se está lá, está de boa, enterra tudo esses trem lá e vê o que faz e na hora que precisar já tá na mão, aí é um progresso, (...). Despedem-se e encerram a ligação”. (Diálogo mantido entre PAULO ROBERTO e Homem Não Identificado – trecho às fls. 274/276).

“No dia 04/01/2017 às 19h03min58s, o investigado envia mensagem de texto pedindo ao interlocutor para ver se passa só o GEL (possivelmente refere-se a gel explosivo) e diz que não vai mandar suas ferramentas (provavelmente refere-se a armamentos).
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:03:58
91991747066
6530410105

MENSAGEM ENVIADA
(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) Olha s mano la se passa s o gel mesmo no vou mandar a minha ferr

No dia 04/01/2017 às 19h04min03s, o investigado manda mensagem encerrando a mensagem anterior dizendo “não”.
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:04:03
91991747066
6530410105

MENSAGEM ENVIADA
(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) amenta nao

No dia 04/01/2017 às 19h04min22s, o investigado envia mensagem falando que vai dar outro feito de ir buscar e solicita para o interlocutor soltar só o GEL mesmo.
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:04:22
91991747066
6530410105

MENSAGEM ENVIADA
(tipo: envio)Vou dar outro feito de ir buscar solta s o gel mesmo

No dia 04/01/2017 às 19h11min31s, o investigado recebe mensagem dizendo: só que assim, a ferramenta não tem porte para ficar na mão ou tir... (Continua mensagem seguinte).
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:11:31
91991747066
6530410105

MENSAGEM RECEBIDA
(tipo: entrega)(cabecalhos: Mensagem concatenada) Mano s q assim a ferramenta na tem porti pra fica na ma ou tir

No dia 04/01/2017 às 19h11min34s, o investigado recebe mensagem que dá sequência à mensagem anterior, diz que tirando do mocó qualquer hora quando precisar, vai ter que avisar um dia antes.
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:11:34
91991747066
6530410105

MENSAGEM RECEBIDA
(tipo: entrega)(cabecalhos: Mensagem concatenada) ando do moco qualque hora quando preciza vai ter q aviza um dia ant

No dia 04/01/2017 às 19h11min36s, o interlocutor, em continuidade à mensagem anterior, diz que vai mandar interrar.
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017 19:11:36
19:11:36
91991747066
6530410105

MENSAGEM RECEBIDA
(tipo: entrega)(cabecalhos: Mensagem concatenada) is vo manda imterra

No dia 04/01/2017 às 19h13min20s, o alvo recebe mensagem dizendo que então vai mandar só GEL né, o mano vai mandar o que ele tirou, beleza.
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:13:20
91991747066
6530410105

MENSAGEM RECEBIDA
(tipo: entrega)Enta vai pega so o jel n o mano vai manda o q eli tiro beleza

No dia 04/01/2017 às 19h13min22s, o investigado envia mensagem dizendo que tá ligado, só esse GEL mesmo que meio a meio que tá dando essa dor de...
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:13:22
91991747066
6530410105

MENSAGEM ENVIADA
(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) T ligado s esse gel mesmo que meio a meio que t dando essa dor d

No dia 04/01/2017 às 19h13min23, encerrando a mensagem anterior, o interlocutor diz cabeça.
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:13:23
91991747066
6530410105

MENSAGEM ENVIADA
(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) e cabeca

No dia 04/01/2017 às 19h37min20, o investigado envia mensagem dizendo que vou mandar amanhã FAZER O CORRE DA ESPOLETA, VAMOS TESTAR O QUE TIROU...
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:37:20
91991747066
6530410105

MENSAGEM ENVIADA
(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) o tudo vou amanh vaze o corre da espoleta vamos testar o que tiro

No dia 04/01/2017 às 19h37min22S, o investigado continua a mensagem anterior dizendo que SE POCAR (provavelmente quis dizer, se explodir) vou mandar o meu guri colar com o seu para eles pegar...
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:37:22
91991747066
6530410105

MENSAGEM ENVIADA
(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) u se pocar vou mandar a o meu guri colar ai com o seu pra eles pega

No dia 04/01/2017 às 19h37min25s, em continuidade à mensagem anterior, o investigado diz que PEGAR UM CAIXA (provavelmente caixa eletrônico de autoatendimento bancário), que os caras estão pegando ao meio-dia, com sol quente e não é possível....
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:37:25
91991747066
6530410105

MENSAGEM ENVIADA
(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) r um caixa os cara t pegando.meio dia com sol quente no e possve

No dia 04/01/2017 às 19h37min29, em continuidade à mensagem anterior, o investigado envia mensagem dizendo que não é possível que nós não pega uma, mano.
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:37:29
91991747066
6530410105

MENSAGEM ENVIADA
(tipo: envio)(cabecalhos: Mensagem concatenada) l que nos no.pega uma mamao

No dia 04/01/2017 às 19h37min40, o investigado envia mensagem dizendo: ‘Eu já batizei WILLIAM’
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:37:40
91991747066
6530410105

MENSAGEM ENVIADA
(tipo: envio)E j batizei William

No dia 04/01/2017 às 19h43min31s, o investigado envia mensagem ao interlocutor 65 3041 0105 dizendo vamos mandar umas banana lá em NOVA.
MSG
DATA
HORÁRIO
ALVO
INTERLOCUTOR

04/01/2017
19:43:31
91991747066
6530410105

MENSAGEM RECEBIDA
(tipo: entrega)Vamos manda umas banana la em nova
(Mensagens de texto trocadas entre PAULO ROBERTO LEAL e interlocutores – fls. 270/274).
Assim sendo, a despeito das alegações deduzidas pelos apelantes de que as provas produzidas na fase judicial seriam insuficientes para respaldar a condenação, a qual, acaso mantida, implicaria em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, reitero que a delação feita pelo colaborador André dos Santos Pedrini ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, especificamente no que à participação dos ora apelantes nos quadros da organização, foram confirmados em audiência instrutória, consoante se infere do dos depoimentos armazenados no CD-R de fls. 1.104.
Ademais, os diálogos interceptados que situam e contextualizam o envolvimento dos recorrentes com o grupo infrator foram judicialmente autorizadas e obedeceram aos ditames da Lei n.º 9.296/96, de modo que constituem prova não repetível, submetida ao crivo do contraditório diferido, inexistindo assim ilegalidade na sua utilização para a formação do convencimento do julgador, tampouco ofensa ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal ou afronta ao art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça estadual, segundo o qual “os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade, quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal”. (N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.
Ainda que assim não fosse, é de se notar que as declarações do colaborador, os relatórios de investigação e o conteúdo dos diálogos interceptados vão ao encontro ainda dos depoimentos prestados perante a autoridade judiciária pelas as testemunhas compromissadas Athayse de Oliveira Assunção Perez, Waldiley Alencar Taques do Valle Júnior e Leonardo Leite de Amorim.
Com efeito, a testemunha Waldiley Alencar Taques do Valle Júnior asseverou que era coordenador de inteligência da Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI) da PMMT, que participou das fases iniciais de coleta de informações sobre o caso e confirmou que, no mês de dezembro de 2016, o apelante WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, vulgo “VANDINHO”, e o colaborador André dos Santos Pedrini foram abordados e presos em companhia de outros indivíduos, sendo que, a partir desta abordagem policial e condução à delegacia pela ROTAM, foram surgindo informações de que este grupo que havia sido abordado estaria planejando praticar roubos, inclusive um “grande roubo à agência bancária ou a veículo de transporte de valores” (CD-R às fls. 1.104) – Negritei.
Desta feita, segundo o declarante, diante das demais informações repassadas pela ROTAM, a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar viu a necessidade de encaminhar a notícia ao GAECO, para que a devida apuração fosse promovida em âmbito de Procedimento Investigatório Criminal, sendo que, posteriormente, a Polícia Militar flagrou novamente a pessoa de André dos Santos Pedrini em suposta tentativa de roubo a supermercado, razão pela qual, tendo em vista a sua coincidente presença em ambas as ocasiões, teve início investigação em face deste indivíduo.
Durante a apuração, prosseguiu narrando a testemunha, eram angariadas e tomavam corpo novas informações sobre o delito de índole patrimonial planejado pelo agrupamento e, na mesma medida em que ia surgindo, os respectivos relatórios de investigação eram remetidos ao GAECO.
A testemunha em questão verbalizou ainda que cada membro do organismo detinha atribuições isoladas ou cumulativas e, remetendo-se às informações que lhe foram repassadas por informante que preferiu não se identificar e também ao resultado das investigações, implicou expressamente como participantes da organização criminosa voltada à obtenção de vantagens os recorrentes WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, MARCOS ROBERTO ALVES, VAIL DA SILVA ABREU, VANDERLEI DA SILVE ABREU, ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA e PAULO ROBERTO LEAL, bem como revelou ser de seu conhecimento que “por diversas vezes, houve desistência e retomada de nova articulação para executar o mesmo plano” (CD-R às fls. 1.104).
Em semelhante diapasão, a testemunha Leonardo Leite de Amorim sustentou em juízo que é o coordenador de inteligência do GAECO e o responsável pelo setor de interceptações telefônicas, bem como que logrou captar diversas conversas entre o colaborador André dos Santos Pedrini com o recorrentes VAIL DA SILVA ABREU e seu irmão VANDERLEI, chamado pelos demais de “BUGÃO”, revelando também que, nos diálogos eram constantes os questionamentos sobre quando o plano do grupo seria levado a efeito, justamente porque o “menino do interior” que mantinha a posse das “enxadas” e iria procurar VAIL para os arranjos finais sobre a execução.
A referida testemunha aduziu também que uma das interações de MARCOS ROBERTO ALVES referiam ao evento programado para ocorrer em dezembro de 2016, possivelmente a simulação de roubo ao carro-forte, bem como asseverou que as interações telefônicas davam a entender que “o VAIL que ia falar a data, porque o André (...) conversaria com esse menino do interior para levar as ‘enxadas’ lá, que seria o armamento” (CD-R às fls. 1.104) – Destaquei.
De acordo com o aludido depoimento judicial, o indivíduo de alcunha “BAMBINO DO PETRÓLEO” – identificado nos autos como sendo o apelante PAULO ROBERTO LEAL (fls. 292) – teve as suas ERB (Estação de Rádio Base) inalteradas e emitidas do interior do presídio pelo curso das captações, bem como tratou com vários indivíduos não identificados sobre a obtenção de artefatos explosivos, alguns dos quais seriam trazidos de Sinop/MT e eram codificados nos diálogos como “gel” e “espoleta”.
Por fim, a testemunha aduziu que, a teor das interações que foram interceptadas, o plano de dissimulação de assalto a carro-forte requereu paciência por parte dos integrantes da organização, na medida em que alguém teria “falado alguma coisa”, isto é, “vazado” os planos ilícitos.
Na mesma toada, Athayse de Oliveira Assunção Perez confirmou que, durante as investigações, desvelou-se a existência de uma organização criminosa voltada ao cometimento de crimes patrimoniais contra caixas eletrônicos e carros-fortes para obtenção de vantagem, mediante o uso de explosivos e armas, inclusive com o apoio de funcionários de alguma das empresas contra as quais os crimes seriam cometidos, bem como narrou que, diante do quanto apurado, o GAECO buscou confirmar tais informações e os possíveis autores.
A testemunhante asseverou que foi a responsável por algumas diligências, por meio das quais se descobriram os endereços dos possíveis autores do crime e se constatou o ajuntamento mantido in loco entre os apelantes VAIL DA SILVA ABREU e ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA, a qual, segundo relatou a depoente, seria a pessoa com contatos junto aos funcionários da empresa BRINKS e seria o “start” da operação ilícita, tendo descrito ainda que acompanhou a diligência que resultou na prisão de MARCOS ROBERTO ALVES e confirmou que, nesta ocasião, o suspeito saiu de casa com arma de fogo em punho e tentou fugir, antes de ser detido e ter o seu armamento apreendido – o que, friso, ensejou inclusive formalização de APFD pelo crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/03 (fls. 521/546).
Neste ponto, alinhavo que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito e se inexiste demonstrativos nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada delitiva, exatamente como ocorre na hipótese.
Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou o Enunciado n.º 08, em sede de uniformização de jurisprudência, dispondo que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017) – Negritei.
Acerca da tese recursal de que não teria restado suficientemente comprovada a presença dos dolos genérico e específico que condicionam a existência do crime previsto no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, e em que pese o fato de os apelantes negarem a autoria e jamais terem sido captados mencionando diretamente que se reuniam de maneira estruturada e organizada para, mediante divisão de tarefas, praticar infrações penais graves a fim de obter vantagem de qualquer natureza, entendo que, ainda assim, todas as elementares do tipo penal encontram satisfatoriamente delineadas.
Oportunamente, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento dos acusados antes, durante e depois do crime.
A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade indutiva e empírica e de raciocínio dedutivo, no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, notadamente neste caso concreto, em que os próprios investigados tinham ciência ou desconfiança de que eram alvo de monitoramento e, por isso mesmo, evitavam expressar de maneira explícita e didática as suas intenções.
A propósito, leciona PACELLI, in verbis:
“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade”. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326). Grifei.
No mesmo sentido há precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal, especialmente quando se está a tratar de crimes de alta complexidade e elevado caráter organizacional, consoante se exemplifica a partir do seguinte julgado da Primeira Turma da Suprema Corte:
“(...) 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do ‘favor rei’ não ilide a possibilidade de utilização de presunções ‘hominis’ ou ‘facti’, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ‘ius puniendi’, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como ‘a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias’. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator (a): Min. MARÇO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. (...). 8. Ordem denegada”. (STF - HC: 111666 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-05-2012) – Destaquei.
In casu, as circunstâncias aqui analisadas e efetivamente comprovadas nos autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais do colaborador; dos depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas; das provas não repetíveis e submetidas a contraditório diferido como as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas; das situações de flagrância em face de alguns dos integrantes por crimes diversos condizentes com a sua função dentro da organização; dos relatórios de investigações; e das incongruências nas negativas de autoria, certamente atestam o dolo genérico e específico dos apelantes.
Dito de outra forma, as provas dos autos denotam, à saciedade, tanto a habitualidade, estabilidade e permanência com que os recorrentes implementavam a sua vontade livre e consciente de integrar a agremiação ilícita, mantendo contatos frequentes, revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional e territorial de tarefas entre si (animus associativo), quanto a sua intenção de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves (liame volitivo específico).
Diante deste cenário probatório e indiciário, resta inarredável concluir que as negativas de autoria sustentadas pelos apelantes em juízo configuram meras e malsucedidas tentativas de se eximirem da responsabilidade penal pela prática ilícita, na medida em que, além de isoladas nos autos, carecem sobremaneira de verossimilhança e são revestidas de incongruências.
Neste contexto, aponto, a título de exemplo, as alegações carentes de embasamento probatório formuladas no seu interrogatório judicial pelo recorrente WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, no sentido de que desconhece tanto os demais apelantes quanto o delator André dos Santos Pedrini, o qual apenas foi surpreendido em reunião na residência daquele porque estaria ali comprando peixes, o que vai de encontro com os demais elementos de convicção coligidos ao feito, notadamente o Relatório Técnico n.º 71/CI/DACI/PMMT (fls. 50/59) e as declarações do próprio colaborador André dos Santos Pedrini – cumprindo aqui frisar que a tese de que aquele local funcionava como ponto de comercialização de peixes veio desprovida de qualquer arrimo probatório nos autos, em desatenção à regra do art. 156 do CPP.
Da mesma forma, o recorrente VAIL DA SILVA ABREU, aduziu ao magistrado a quo que, dentre os apelantes, conhecia apenas o seu irmão VANDERLEI e sua conterrânea ANA LÚCIA, ao passo que, por outro lado, o Relatório Técnico n.º 71/CI/DACI/PMMT (fls. 50/59) e as declarações judiciais do colaborador André dos Santos Pedrini dão conta de que, no dia 09/12/2016, VAIL foi abordado pela Polícia enquanto se encontrava na companhia do aludido colaborador e também dos recorrentes MARCOS ROBERTO ALVES e WANDERSON MARÇAL SALES, em uma reunião em frente à residência do último.
Em semelhante diapasão, chama a atenção o fato de que, ao admitir que se reuniu com o apelante VAIL DA SILVA ABREU e com o delator André dos Santos Pedrini no dia 08/12/2016, na concessionária GRAMARCA, em Várzea Grande/MT, a recorrente ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA aduziu tão somente que pagou ao colaborador para que a levasse até o “Supermercado Atacadão”, visto que o veículo em que estava seria deixado para a revisão anual.
Não obstante, a análise concatenada das declarações extrajudiciais e em juízo do colaborador e do mapa traçado pelo Sistema de Acompanhamento de Custódia da SEJUDH – elaborado com base na tornozeleira eletrônica usada à época por André dos Santos Pedrini e constante do Relatório Técnico n.º 74/CI/DACI/PMMT (fls. 99/110) – leva a concluir que, depois da concessionária, dirigiram-se até a casa do apelante MARCOS ROBERTO ALVES, informação omitida pela interrogada ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA em juízo.
Ademais, a despeito das alegações recursais no sentido de que tampouco teria sido comprovada nos autos a presença da causa de aumento insculpida no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, reitero que o emprego de armas de fogo de grosso calibre e de artefatos explosivos por parte da organização restou demonstrado não apenas pelas declarações prestadas pelo colaborador André dos Santos Pedrini em ambas as fases processuais e dos registros fotográficos por ele fornecidos ao GAECO (fls. 214/216), mas também através das inúmeras e reiteradas referências aos instrumentos bélicos por diversos integrantes do bando, ainda que de maneira codificada e velada, a exemplo das menções a “gel”, “espoleta”, “montada”, “banana”, “chiclete de colar”, “ferramenta de carpir”, “enxadas”, etc.
No mesmo diapasão, não se ignora que, de acordo com o boletim de ocorrência n.º 2017.120326 (fls. 538/540) e auto de resistência (fls. 541), no momento do cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos contra o apelante MARCOS ROBERTO ALVES, este foi surpreendido em poder de 01 (uma) arma de fogo de calibre .40, modelo PT840, de uso restrito à época e com numeração suprimida, além de carregador e munições de idêntico calibre, narrando o B.O. ainda que, ao receber a ordem de prisão dos agentes de segurança pública e visualizar as viaturas caracterizadas por meio de um monitor de CFTV (circuito fechado de TV), saiu de casa com a arma de punho e encarou os policiais, o que ensejou inclusive disparo de advertência por parte dos agentes estatais.
O Auto de Prisão em Flagrante Delito referente a este fato, acostado às fls. 521/546, a meu ver, não só espessa a certeza quanto à presença da majorante prevista no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, como também confere mais credibilidade e verossimilhança às informações prestadas pelo colaborador quanto às atribuições das quais se incumbiria MARCOS ROBERTO ALVES na divisão de tarefas dentro dos quadros da organização, isto é, a segurança armada do produto do crime após a subtração e a guarda dos demais integrantes do organismo.
Diante de todo o exposto, concluo que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal, atestam, para além da dúvida razoável, que os 06 (seis) recorrentes se congregaram com estruturação hierárquica e divisão informal de atribuições entre eles, cada qual com distinto grau de envolvimento e responsabilidade na atividade ilícita, todos entrelaçados na teia de planejamentos voltados a arquitetar as empreitadas delitivas, ora juntando-se alguns de seus membros, ora comunicando-se outros, porém, sempre mantendo a habitual, profissional, ordenada e, em certa medida, sofisticada agremiação com o desiderato de praticar crimes contra o patrimônio a fim de auferir proveito de qualquer natureza.
Assim sendo, mantém-se o desfecho condenatório.
2.Da redução da pena-base ao mínimo legal almejada pelos apelantes MARCOS ROBERTO ALVES, PAULO ROBERTO LEAL E VANDERLEI DA SILVA ABREU:
Subsidiariamente, os apelantes MARCOS ROBERTO ALVES, PAULO ROBERTO LEAL E VANDERLEI DA SILVA ABREU vindicam o afastamento da valoração desfavorável atribuída na sentença às CIRCUNSTÂNCIAS do delito e subsequente redução das suas sanções básicas ao mínimo legal.
Ao que ressai da sentença, as CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram valoradas de forma pejorativa com base na seguinte fundamentação, coincidente para os 03 (três) recorrentes, in verbis:
“Registro que as circunstâncias específicas em que o crime foi praticado foge ao que ordinariamente se observa, pois o réu (...) integrava uma organização criminosa formada por ex-militares, com treinamentos bélicos e ligação com outros membros do Comando Vermelho, planejaram praticar vários crimes, dentre eles uma simulação a um carro-forte da empresa BRINKS que iria transportar expressiva quantidade de dinheiro, conforme restou demonstrado em declarações de André dos Santos Pedrini fls. 206/207, testemunhas (fls. 1104) e interceptação telefônica”. (Fls. 1.363, 1.364 e 1.365) – Grifei.
A propósito, quanto ao vetor octogonal em apreço, isto é, as CIRCUNSTÂNCIAS da infração, sabe-se que cuidam das peculiaridades e idiossincrasias que, conquanto não integrem os elementos inerentes ao próprio tipo penal, permeiam a tentativa ou consecução do delito em si, já tendo o eg. Superior Tribunal de Justiça conceituado que “no que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. (AgRg no AREsp 1414640/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) – Grifei.
In casu, tem-se que a motivação aventada pelo magistrado da instância singela para depreciar a referida vetorial é idônea e se sustenta plenamente, porquanto, diante do modus operandi utilizado pela organização criminosa – formada por ex-policiais militares com conhecimento bélico e treinamento de campo e conexões com membros de outra facção criminosa, junto à qual obteriam armas de fogo de grosso calibre e artefatos explosivos – não há como encampar a tese defensiva de que tais fundamentos constituem elementares do crime positivado no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013 ou de que configuraria bis in idem (ex vi do art. 2.º, §4.º, inc. IV, da Lei n.º 12.850/2013).
Mesmo porque, tem-se ainda o modus operandi a ser empregado nos delitos visados e pretendidos pelo grupo infrator, com explosões de caixas eletrônicos de agências bancárias e de carro-forte em plena rodovia, que poderia inclusive periclitar a integridade física de terceiros alheios à prática delitiva, tudo a fim de locupletar expressiva quantia pecuniária, no importe de cerca de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), peculiaridades que certamente extrapolam as circunstâncias intrínsecas e ínsitas ao delito de organização criminosa em si.
Ademais, frise-se que o recorrente MARCOS ROBERTO ALVES é justamente um dos ex-policiais militares que compunha o grupo infrator, a despeito de, antes disso, ter integrado instituição pública voltada justamente à repressão e à prevenção ostensiva de práticas criminosas, o que denota mais elevada reprovabilidade da sua conduta.
Nesse sentido, “apelante ex-policial militar, cuja formação indica a perfeita consciência da ilicitude de seus atos, somado ao dolo refletido e ousadia em sua ação, ao abordar e atacar a vítima, demonstrando elevada culpabilidade”. (Ap. n.º 81082/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgamento: 19/03/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJe: 02/04/2013) – Negritei.
Por fim, ainda que fosse afastada a aferição pejorativa conferida às CIRCUNSTÂNCIAS do crime, é certo que tal providência sequer ensejaria a redução ao mínimo legal da sanção basilar imposta aos apelantes PAULO ROBERTO LEAL e VANDERLEI DA SILVA ABREU, os quais tiveram depreciadas ainda, além da aludida vetorial, a sua CULPABILIDADE, visto que o primeiro agia enquanto encarcerado na dentro da Penitenciária Central do Estado, ao passo que o segundo auxiliava diretamente o seu irmão VAIL, um dos líderes da organização, nas articulações e tratativas junto aos demais integrantes do bando.
A propósito, aponto que tais fundamentações sequer foram objeto de insurgência recursal e esclareço que a jurisprudência desta C. Terceira Câmara Criminal firmou-se no sentido de que “não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”. (Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.
Com tais considerações, conservam-se inalteradas as penas-base estipuladas na sentença.
3.Da modificação de regime inicial requerida pelos apelantes MARCOS ROBERTO ALVES E VANDERLEI DA SILVA ABREU:
Por derradeiro, tem-se que os apelantes MARCOS ROBERTO ALVES e VANDERLEI DA SILVA ABREU vindicam a modificação do regime inicial semiaberto para o aberto, ao argumento de que ambos foram recolhidos preventivamente ao cárcere em 10/04/2017 (fls. 542 e 552) e soltos somente após a prolação da sentença, especificamente em 23/02/2018 (fls. 1.393 e 1.396), bem como que ambos vêm fazendo uso de tornozeleira eletrônica deste então, circunstâncias que, na intelecção defensiva, dariam azo ao abrandamento do regime prisional, não obstante o d. magistrado sentenciante tenha deixado de promover a “detração” de que trata o art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal.
Na hipótese, ressai do édito condenatório que ao recorrente MARCOS ROBERTO ALVES foi aplicada a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e que ao apelante VANDERLEI DA SILVA ABREU foi imposta a reprimenda privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, quantidades estas que recomendam justamente o regime inicial semiaberto para os respectivos cumprimentos, a teor do art. 33, §2.º, alínea b, do Código Penal , inexistindo assim qualquer ilegalidade a ser sanada no que refere à eleição do modo prisional intermediário.
Isto porque, como se sabe, decidir sobre o instituto da detração constitui matéria afeta ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inc. III, alínea c, da Lei n.º 7.210/84 (L.E.P.) e, a despeito do advento da Lei n.º 12.736/2012 e da redação dada ao art. 387, §2.º, do CPP, apenas seria viável a realização de tal providência no momento da sentença acaso a medida acarretasse a alteração do regime inicial, o que não é o caso dos autos, visto que, ainda que descontado do total das sanções impostas os 10 (dez) meses e 13 (trezes) dias de prisão preventiva suportados nesta ação penal pelos ora insurgentes, ainda assim, as reprimendas quedar-se-iam em patamares superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.
Por oportuno, esclareço, que, por força da análise concatenada do art. 42 do Código Penal e art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, bem como diante da inexistência de previsão legal nesse sentido, embora as medidas acautelatórias diversas da prisão restrinjam a liberdade ambulatorial em alguma medida, elas não ensejam a detração da pena privativa de liberdade, consoante já assentou o eg. Superior Tribunal de Justiça:
1. A legislação de regência não prevê a detração para as medidas cautelares diversas da prisão. 2. No caso, diante da ausência de previsão legal e por não consistir o recolhimento domiciliar noturno em efetivo comprometimento do direito de locomoção do acusado, como ocorre nas hipóteses legais, não é possível a detração do período em que o paciente esteve sujeito à medida cautelar em apreço. 3. Ordem denegada.” (HC 402.628/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017).
. II - Não cabe a detração do tempo em que o paciente esteve submetido a medidas cautelares pessoais alternativas, no caso, ao recolhimento domiciliar noturno e à obrigação de comparecimento periódico em juízo, que, por expressa previsão legal, não se confundem com a prisão provisória, a despeito de representarem, sempre, algum grau de restrição à liberdade do acautelado. III – (...).” (HC 380.370/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017).
Ademais, mesmo que assim não fosse, sabe-se que a escolha do regime inicial não está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena e às recomendações arroladas nas alíneas do art. 33, §2.º do Código Penal, podendo a expiação penal se iniciar no regime mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada, desde que mediante fundamentação idônea, isto é, acaso exista circunstância judicial desfavorável ou outro dado concreto que justifique a necessidade do modo prisional mais severo, pois o próprio art. 33 do CP, no §3.º, preceitua que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
Não discrepa o entendimento encampado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula prevê, no verbete de n.º 719, que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
No caso concreto, ambos os recorrentes tiveram valoradas em seu desfavor circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, o que justificaria eventual eleição do modo prisional mais severo do que recomenda a pena aplicada.
Nesse sentido:
“Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e existente circunstância judicial desfavorável, proporcional a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra ‘b’ e § 3º, do Código Penal”. (AgRg no AgRg no AREsp 456.444/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018) – Sublinhei.
Com arrimo nestas assertivas, mantém-se incólume o regime inicial semiaberto para os recorrentes MARCOS ROBERTO ALVES e VANDERLEI DA SILVA ABREU.
4.Providência ex officio:
Como é cediço, a fixação da pena de multa deve observar duas fases distintas, regidas sistematicamente pelas regras do art. 49, caput e §1.º, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal, cujas dicções legais encontram-se sintetizadas no Enunciado n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, in verbis:
“33. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.
Com base nisso, a fim de que guardem correspondência proporcional às respectivas penas privativas de liberdade, de ofício, readéquo a quantidade de dias-multa infligidas aos recorrentes, restando WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, VANDERLEI DA SILVA ABREU e ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA condenados ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; VAIL DA SILVA ABREU e PAULO ROBERTO LEAL ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; e MARCOS ROBERTO ALVES ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mantendo-se inalterados o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, tal qual estipulado na sentença impugnada.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal separadamente interpostos pelos réus VAIL DA SILVA ABREU, MARCOS ROBERTO ALVES, ANA LÚCIA PEREIRA DE ARRUDA, VANDERLEI DA SILVA ABREU, PAULO ROBERTO LEAL e WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES, a fim de REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pela defesa e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.
De ofício, redimensiono a quantidade de dias-multa imposta aos condenados, a fim de que guardem correspondência com as respectivas penas privativas de liberdade, mantendo inalterado o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, bem como os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 12934-85.2017.811.0042 – código 473019.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Revisor) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR